Tribunal: CARF
Processo: 15588.720044/2022-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
IMUNIDADE. REQUISITOS MATERIAIS NÃO ATENDIDOS. SUSPENSÃO. A fruição da imunidade relativa aos impostos e às contribuições sociais das entidades de assistência social condiciona-se à comprovação de que tais instituições não tenham fins lucrativos, o que se revela: (i) por não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (ii) por aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; e (iii) por manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Inteligência dos incisos I, II e III do art. 14 do CTN.
IRPJ. GLOSA DE DESPESAS. INDEDUTIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. A comprovação de despesa exige do contribuinte não só a apresentação de notas fiscais, mas, também, prova do pagamento e da efetiva realização e natureza do negócio jurídico praticado. A não comprovação da operação de prestação de serviço que deu origem à dedução de despesa/custo configura a imputação da glosa dos valores escriturados como despesa/custo, visando a correta apuração dos tributos devidos.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
PROVAS E DOCUMENTOS ARMAZENADOS EM NUVEM (DROPBOX). É preciso que haja confiabilidade nas provas digitais e o acesso a link externo para visualização dos documentos não atende a esse requisito. A entrega de documentos será realizada obrigatoriamente no formato digital e exclusivamente por meio do e-CAC (inteligência da IN RFB 2022/2021 c/c Decreto 8.539/2015).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
Recurso de Ofício conhecido e improvido. Recursos Voluntários conhecidos e improvidos para manter a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
Redução de ofício da multa qualificada de 150% para 100%, ante o disposto no artigo 8o da lei no 14.689, de 2023.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento do IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexos de CSLL os mesmos fundamentos e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão da relação de causa e efeito que os vincula

Recurso de Ofício conhecido e improvido. Recursos Voluntários conhecidos e improvidos para manter a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
Redução de ofício da multa qualificada de 150% para 100%, ante o disposto no artigo 8o da lei no 14.689, de 2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720044/2022-97
ACÓRDÃO
1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO-IGH; E OUTROS

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
IMUNIDADE. REQUISITOS MATERIAIS NÃO ATENDIDOS. SUSPENSÃO. A
fruição da imunidade relativa aos impostos e às contribuições sociais das
entidades de assistência social condiciona-se à comprovação de que tais
instituições não tenham fins lucrativos, o que se revela: (i) por não
distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (ii) por aplicarem integralmente, no País, os seus recursos
na manutenção dos seus objetivos institucionais; e (iii) por manterem
escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Inteligência dos incisos I,
II e III do art. 14 do CTN.
IRPJ.
GLOSA
DE
DESPESAS.
INDEDUTIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. A comprovação de despesa
exige do contribuinte não só a apresentação de notas fiscais, mas,
também, prova do pagamento e da efetiva realização e natureza do
negócio jurídico praticado. A não comprovação da operação de prestação
de serviço que deu origem à dedução de despesa/custo configura a
imputação da glosa dos valores escriturados como despesa/custo, visando
a correta apuração dos tributos devidos.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação
do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova
nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram
claramente analisadas pela decisão recorrida.
PROVAS E DOCUMENTOS ARMAZENADOS EM NUVEM (DROPBOX). É
preciso que haja confiabilidade nas provas digitais e o acesso a link externo
Fl. 34307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
2
para visualização dos documentos não atende a esse requisito. A entrega
de documentos será realizada obrigatoriamente no formato digital e
exclusivamente por meio do e-CAC (inteligência da IN RFB 2022/2021 c/c
Decreto 8.539/2015).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
Recurso de Ofício conhecido e improvido. Recursos Voluntários conhecidos
e improvidos para manter a decisão recorrida por seus próprios
fundamentos.
Redução de ofício da multa qualificada de 150% para 100%, ante o disposto
no artigo 8o da lei no 14.689, de 2023.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento
do IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexos de CSLL os mesmos
fundamentos e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão
da relação de causa e efeito que os vincula

Recurso de Ofício conhecido e improvido. Recursos Voluntários conhecidos
e improvidos para manter a decisão recorrida por seus próprios
fundamentos.
Redução de ofício da multa qualificada de 150% para 100%, ante o disposto
no artigo 8o da lei no 14.689, de 2023.

Fl. 34308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
aos recursos voluntários da Contribuinte e dos responsáveis solidários para manter a suspensão da
imunidade decretada no Ato Declaratório Executivo - DRF/SDR No 006/2021, de 20 de outubro da
2021 e manter os lançamentos de IRPJ e CSLL, bem assim negar provimento ao recurso de ofício,
apenas reduzindo-se, de ofício, a multa qualificada de 150% para 100%, ante o disposto no artigo
8o da Lei no 14.689, de 2023.

Sala de Sessões, em 26 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ (R$ 54.861.584,76) e CSLL reflexa (R$
18.344.341,94) relativamente aos anos-calendários de 2017 e 2018, com imposição de multa de
ofício qualificada - 150%, lavrado contra o sujeito passivo, ora Recorrente, para a exigência dos
tributos devidos, por entender a D. Fiscalização que foram deduzidas do lucro tributável despesas
não comprovadas e que havia resultados operacionais não declarados.
O presente lançamento decorre da suspensão da imunidade tributária sofrida pelo
sujeito passivo, ora denominado IGH, que se materializou por meio do Ato Declaratório Executivo -
DRF/SDR No 006/2021, de 20 de outubro da 2021, com efeitos tributários de 01 de janeiro de 2017
até 31 de dezembro de 2018, em face do descumprimento ao disposto no art. 14, incisos I, II e III,
do Código Tributário Nacional. A suspensão da imunidade era controlada inicialmente no
Fl. 34309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
4
Processo no 15588.720521/2021-33, porém atualmente integra o presente julgamento dada a
reunião de processos conforme constou expressamente da decisão da DRJ.
A motivação apontada pela autoridade fazendária para suspender a imunidade foi a
distribuição de parcela dos recursos, patrimônio e renda sem qualquer vinculação às atividades
institucionais do IGH, através da aquisição de imóveis superfaturados, contratação de empresas
vinculadas a dirigentes e ao contador, com valores superfaturados e, em vários casos sem que os
serviços ou vendas tenham sido realizados, com parte dos recursos destinadas de forma
fraudulenta aos dirigentes, que evidenciam a falta de atendimento aos incisos I e II do art. 14 do
Código Tributário Nacional - CTN, Lei 5.172/66.
Nessa linha transcrevo as conclusões da Notificação de Suspensão da Imunidade
Tributária:

Com a suspensão da imunidade, a D. Fiscalização lavrou os autos para exigir os
tributos devidos.
Neste lançamento, foram também elencados como responsáveis solidários da
obrigação tributária, com base nos arts. 124, I, e 135 do CTN, as seguintes pessoas físicas:

1) LUCAS SILVA CARVALHO – art. 124, I e 135
2) JOSE GERALDO GONCALVES DE BRITO – art. 124, I e 135
Fl. 34310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
5
3) PAULO BRITO BITTENCOURT – art. 135
4) ALEXANDRO SILVA CARVALHO – art. 124, I e 135
5) JOEL SOBRAL DE ANDRADE – art. 135

Em paralelo, foram lavrados ainda Autos de Infração para exigência dos valores a
título:
(i)
de PIS e COFINS, créditos tributários controlados no Processo no 15588-
720.863/2021-53 (apenso ao presente processo);
(ii)
de Imposto de Renda Retido na Fonte, objeto do Processo no 15588-
720.898/2021-92 (já julgado por este Colegiado em abril/2025); e
(iii)
de Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, Contribuição
Previdenciária
para
Outras
Entidades
e
Fundos,
e
Contribuição
Previdenciária dos Segurados, controlados no Processo no 15588-
720.862/2021-17 (apenso ao presente processo).

Foram apresentadas Impugnações em face da suspensão da imunidade e dos
lançamentos tanto pelo IGH como pelos responsáveis solidários. Para fins de economia processual,
valho-me da sistematização e a síntese de argumentos feita pela primeira instância:

“I - DO RELATÓRIO FISCAL
I.1 – Do processo da suspensão da imunidade tributária do sujeito passivo
(Processo no 15588.720521/2021-33)
Em procedimento de auditoria, lavrou a Notificação Fiscal de Suspensão de
Imunidade (fls. 11606/11677, processo no 15588.720521/2021-33), por meio da
qual a interessada foi cientificada da suspensão tanto da imunidade do IRPJ,
prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal de 1988 (IRPJ),
quanto da imunidade das contribuições sociais que, eventualmente, recaiam
sobre a folha de salários, receita ou faturamento e lucro (Contribuições
Previdenciárias, CSLL e PIS/COFINS), prevista no art. 195, § 7o, da Constituição
Federal de 1988, relativamente aos anos-calendário de 2017 e 2018.
A motivação apontada pela autoridade fazendária para suspender a imunidade foi
a distribuição de parcela dos recursos, patrimônio e renda sem qualquer
vinculação às atividades institucionais do IGH, através da aquisição de imóveis
superfaturados, contratação de empresas vinculadas a dirigentes e ao contador,
com valores superfaturados e, em vários casos sem que os serviços ou vendas
tenham sido realizados, com parte dos recursos destinadas de forma fraudulenta
aos dirigentes, que evidenciam a falta de atendimento aos itens I e II do art. 14 do
Fl. 34311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
6
Código Tributário Nacional - CTN, Lei 5.172/66. Também, apontou-se o
descumprimento ao item III do art. 14 do CTN, conforme descrito e demonstrado
na NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE.
No seguimento, transcrevem-se os excertos conclusivos dessa Notificação Fiscal
(fls.
11670):
“[...] 28 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
De tudo o exposto, com base no farto material apresentado, com base nos
elementos apurados no curso da ação fiscal face ao IGH e também em relação a
ações fiscais face a destinatários de recursos conduzidas pelos mesmos Auditores
subscritores da notificação, restou claramente evidenciado que o IGH atua como
verdadeira empresa, controlada pelo Superintendente, Paulo Brito Bittencourt,
que, com o auxílio e participação direta dos irmãos Lucas e Alexandra Silva
Carvalho, destina expressiva parcela do patrimônio e renda do IGH para eles
próprios, assim como para terceiros, através de operações de contratação de
serviços, compra de mercadorias c de imóveis super faturados e, em muitos casos,
simuladas, conforme consolidado no item 7, em absoluto descumprimento àquilo
estabelecido como objetivos sociais no seu Estatuto.
Restou sobejamente relatado e provado na presente notificação o
descumprimento aos incisos I e II, do artigo 14 do Código Tributário Nacional –
CTN Lei n° 5.172, já que, é com clareza solar que observamos as dezenas de
operações fraudulentas com empresas controladas pelos contadores do IGH,
descritas de forma resumida no item 7 e detalhadamente nos itens 10 a 25, cujo
único objetivo foi a distribuição das rendas do IGH em benefício pessoal de seus
dirigentes e contadores, em especial Paulo Bittencourt, seu superintendente e os
contadores Lucas e Alexandra Carvalho, com a flagrante dilapidação do
patrimônio do IGH em proveito próprio. As condutas fraudulentas de desvios das
rendas do IGH, perpetradas pelas pessoas mencionadas, foram observadas em
todo o período do Procedimento Fiscal, isto é, de 01/01/2017 até 31/12/2018.
Restou provado ainda no item 8 a falta de exatidão na escrituração em frontal
descumprimento ao inciso III do artigo 14 do CTN, demonstra de maneira
inequívoca o descumprimento dos requisitos para-o gozo da imunidade tributária.
Considerando que os fatos descritos na presente-notificação, caracterizadores de
infração aos requisitos estabelecidos pelo art. 14 da Lei 5.172/66, de acordo com
o exaustivamente demonstrado desde 01/01/2017 até 31/12/2018, foi lavrada a
presente notificação.
Conforme previsto no §1° do artigo 14 do CTN, que autoriza a autoridade
competente a suspender a aplicação do benefício na falta de cumprimento do
disposto no artigo 14, estamos notificando o contribuinte da suspensão, a partir
de 01/01/2017 até 31/12/2018, da imunidade do lRPJ, prevista no artigo 150, VI,
Fl. 34312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
7
“c” da Constituição Federal de 1988, assim como da imunidade da CSLL, PIS,
COFINS e das Contribuições Previdenciárias, prevista no art. 195, § 7o da CF/88.
Na forma do § 2° do art. 32 da Lei 9.430/96, o contribuinte poderá, no prazo de
trinta dias da ciência da notificação, apresentar alegações e provas que entender
necessárias.
Informamos que os anexos mencionados na presente representação estão sendo
entregues ao contribuinte em meio digital (CD/DVD) e foram anexados ao PAF no
15588.720.521/2021-33.
[...]”
Cientificada em 24/08/2021 da Notificação Fiscal em apreço, a contribuinte
apresentou manifestação de fls. 11.680 a 11.768, na qual apresenta uma
descrição dos serviços executados e prestados à sociedade, indicando que 100%
dos atendimentos ocorrem através do Sistema Único de Saúde (SUS). Afirma
ainda ser detentora de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
na Área de Saúde (CEBAS), indicando que os entes públicos contratantes seriam
beneficiários da imunidade tributária e que seriam prejudicados com a suspensão
da imunidade.
Destaca também o fato de ter sido submetida a auditoria externa através de
conceituada empresa de auditoria, afirmando que: “a entidade mantém absoluto
rigor na escrituração contábil, sofrendo auditorias interna e externa, esta de
responsabilidade da BDO Brazil, empresa de renome nacional e internacional, que
sempre atestou o cumprimento de todas as normas contábeis, com especial
atenção para aquelas específicas do terceiro setor”.
Por intermédio do Despacho Decisório no 0.009/2021 DRF/SDR, de 20 de outubro
de 2021, às fls. 12303/12323, o servidor designado apreciou as razões aduzidas,
para indeferi-las e propor a suspensão da imunidade tributária. Observe-se as
suas conclusões:
“[...] CONCLUSÃO
79. Conforme exaustivamente demonstrado na Notificação de Suspensão de
Imunidade, com base em farto material probatório colacionado, apurados no
curso da ação fiscal face ao IGH e também em relação a ações fiscais face a
destinatários de recursos conduzidas pelos mesmos Auditores subscritores da
notificação, restou claramente evidenciado que o IGH atua como verdadeira
empresa, controlada pelo Superintendente Paulo Brito Bittencourt, que, com o
auxílio e participação direta dos irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho, destina
expressiva parcela do patrimônio e renda do IGH para eles próprios, assim como
para terceiros, através de operações de contratação de serviços, compra de
mercadorias e de imóveis superfaturados e, em muitos casos, simuladas, em
absoluto descumprimento àquilo estabelecido como objetivos sociais no seu
Estatuto.
Fl. 34313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
8
80. Restou sobejamente relatado e provado na notificação o descumprimento aos
incisos I e II, do artigo 14 do Código Tributário Nacional - CTN, Lei no 5.172, já que
foram observadas dezenas de operações fraudulentas com empresas controladas
pelos contadores do IGH, descritas de forma resumida no item 7, e
detalhadamente nos itens 10 a 25 do relatório, cujo único objetivo foi a
distribuição das rendas do IGH em benefício pessoal de seus dirigentes e
contadores, em especial Paulo Bittencourt, seu superintendente, e os contadores,
Lucas e Alexandro Carvalho, com a flagrante dilapidação do patrimônio do IGH em
proveito próprio. As condutas fraudulentas de desvios das rendas do IGH,
perpetradas pelas pessoas mencionadas, foram observadas em todo o período do
Procedimento Fiscal, isto é, de 01/01/2017 até 31/12/2018.
81. Restou provado, ainda, no item 8, a falta de exatidão na escrituração em
afronta ao inciso III do artigo 14 do CTN, demonstra de maneira inequívoca o
descumprimento dos requisitos para o gozo da imunidade tributária.
DECISÃO
Diante do exposto, com fundamentos de fato e de direito trazidos na
NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA”, fls. 11.606 a 11.677,
e de toda documentação constante dos presentes autos, e considerando-se que o
contribuinte não conseguiu contestar de forma convincente o quanto
demonstrado pela fiscalização, após analisadas as contrarrazões regularmente
apresentadas, com fulcro no art. 14, incisos I, II e III, do Código Tributário
Nacional, e no artigo 32 da Lei n° 9.430/1996, DECIDO:
1. Considerar IMPROCEDENTES AS ALEGAÇÕES apresentadas às fls. 1.680 a 11.768
pelo INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH, CNPJ 11.858.857, contra
“NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA”, fls. 11.606 a 11.677.
2. EXPEDIR o Ato Declaratório Executivo suspensivo da imunidade, na forma da
lei, para declarar a suspensão da imunidade do instituto, com efeitos tributários a
partir de 01 de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2018.
[...]” Do Ato Declaratório Executivo de Suspensão da Imunidade Ato contínuo, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA emitiu também o Ato
Declaratório Executivo DRF/SDR No 006, de 20 de outubro de 2021 (fl. 12324),
declarando a suspensão do gozo da imunidade tributária do INSTITUTO DE
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH, para os anos-calendário de 2017 e 2018. Veja-
se o aludido ADE:
“[...] DECLARA:
Art. 1o A suspensão da imunidade tributária do INSTITUTO DE GESTÃO E
HUMANIZAÇÃO – IGH, CNPJ 11.858.570/0001-33, com efeitos tributários a partir
de 01 de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2018, em face do
descumprimento ao disposto no art. 14, incisos I, II e III, da Lei no 5.172/66 -
Código Tributário Nacional.
Fl. 34314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
9
Art. 2o Fica a pessoa jurídica mencionada sujeita aos lançamentos de ofício para
constituição dos créditos tributários relativos aos tributos devidos e
administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB, cujos
fatos geradores ocorreram no período abrangido pela suspensão da imunidade
tributária aqui especificada.
Art. 3o É facultado à pessoa jurídica apresentar impugnação ao presente Ato
Declaratório, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de sua ciência, nos
termos do inciso I, do art. 32, da Lei no 9.430/1996.
Art. 4o Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação
no Diário Oficial da União.
[...]” Intimada desse ADE em 26/10/2021 (fls. 12330), a instituição, por meio de
seus advogados e bastante procuradores, protocolizou a impugnação de fls.
12897/12932, cujas alegações são abaixo reproduzidas nos pontos de interesse
ao deslinde da questão:
“[...] (i) ao revés do que fora alegado pelos Ulmos. Auditores Fiscais, a imunidade
à qual faz jus o IGH não lhe foi "autoconferida", uma vez que o Instituto é
detentor do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de
Saúde (CEBAS), credenciado pelo próprio Ministério da Saúde;
(ii) inexiste qualquer irregularidade na composição dos órgãos internos do IGH,
âmbito no qual pode-se incluir o Conselho de Administração, a Assembleia Geral,
o Conselho Fiscal e a Superintendência, todos pautados nos mais competentes e
rigorosos procedimentos;
(iii) todas as movimentações financeiras do Instituto se deram dentro da estrita
legalidade, de modo que foram apresentadas à Fiscalização todos os documentos
até então solicitados;
(iv) as premissas tomadas pela Fiscalização no que tange às infundadas acusações
de superfaturamento na compra de imóveis são equivocadas, uma vez que há
comprovações documentais das justificativas de cada um dos contratos
imputados como fraudulentos pelos Illmos. Auditores Fiscais;
(v) não há sentido em imputar ao IGH o descumprimento do art. 14, III, do CTN,
referente à sua escrituração fiscal, uma vez que o Instituto é submetido a uma
rigorosa auditoria externa, tendo sido, nos exercícios de 2017 e 2018, a BDO Brazil
responsável pelas contas questionadas. Ainda neste âmbito, o ora Impugnante
cuidou de demonstrar que, ao contrário do que alegou a fiscalização, não houve
infração ao item 10 da Resolução CFC n. 1.409, de 21 de setembro de 2012, uma
vez que a atividade desempenhada pela entidade, que se resume exclusivamente
à área da saúde, não está sujeita às determinações normativas em questão;
(vi) não mereciam prosperar as alegações da Fiscalização no sentido de que os
contratos firmados entre o IGH e seus prestadores de serviços não teriam sido
efetivamente cumpridos, mas existiriam apenas para viabilizar uma distribuição
Fl. 34315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
10
indireta de renda para pessoas físicas. Nesse sentido, o IGH fixou a clara premissa
de que não tem ingerência sobre a estrutura interna das empresas contratadas e
que, por isso, não pode responder por irregularidades das mesmas, restando-lhe
apenas a opção de comprovar a efetiva prestação dos serviços contratados
através da apresentação de detalhados relatórios de evidência, o que fez;
(vii) dispõe de um rígido procedimento para a aquisição dos bens e serviços
essenciais à consecução de seus propósitos estatutários, de modo que a
Fiscalização se equivocou ao alegar a existência de irregularidade na contratação
de empresas prestadoras de serviços. Nesta feita, juntou aos autos o recorte da
publicação oficial, bem como o atestado de capacidade de todos os editais
questionados pela Fiscalização em sede de Notificação de Suspensão de
Imunidade Tributária;
(viii) por fim, demonstrou que não há o que se falar em super faturamento dos
contratos firmados entre o IGH e as empresas prestadoras de serviços, e, tanto é
assim, que a Fiscalização se desincumbiu do ônus de comprovar de forma efetiva
a ocorrência de tal irregularidade.
(...)Neste passo, pôde encontrar indícios e documentações referentes a 3 (três)
flagrantes causas de nulidade processual, as quais viciam o processo desde a sua
origem e portanto, devem ensejar a extinção não apenas do presente Processo de
Suspensão de Imunidade, mas também de todos os Autos de Infração dele
decorrentes. São essas nulidades:
a) Nulidade processual, em virtude da caraterização de conflito de interesse no
caso em questão, implicando o inegável impedimento ou suspeição do Auditor
Fiscal Sr. Pedro Wenceslao Cardoso Rodrigues (Matricida n9. 880.573) para
atuação no procedimento fiscalizatório sob exame;
b) Nulidade processual, em virtude da publicação da Lei Complementar n
187/2021, a qual acabou por ratificar, em seu art. 38, §§ 1o e 2o, o deslocamento
de competência para que apenas o Ministério da Saúde, autoridade certificadora,
possa proferir a decisão definitiva acerca da retirada da Imunidade Tributária de
uma entidade até então detentora do CEBAS, trâmite este que não foi respeitado
no procedimento fiscalizatório que precedeu à lavratura dos Autos de Infração
aqui discutidos;
c) Nulidade processual, em virtude do desrespeito às disposições do art. 29, II, da
Portaria RFB no 48, de 24 de junho de 2021, a qual tem efeitos vinculantes para a
Receita Federal do Brasil e determina expressamente que a suspensão de
imunidade tributária e os lançamentos de ofício dos créditos tributários dela
decorrentes devem ser objeto de UM ÚNICO processo administrativo.
Frise-se, neste sentido, que o que aqui se pretende é apenas e tão somente
acrescentar, ao arcabouço documental já anexado à peça de Impugnação, novos
indícios de que as alegações da Fiscalização não merecem prosperar, mas, desta
feita, por razões muito mais relevantes: nulidades processuais.
Fl. 34316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
11
[...]”
I.2 - Do Processo de Lançamento Fiscal (IRPJ e CSLL; Processo no 15588-
720.044/2022-97)
Com a suspensão dos benefícios da imunidade tributária nos anos-calendário de
2017 e 2018, a Fiscalização lavrou Autos de Infração para exigir os tributos que
passaram a ser devidos em virtude desse ato de suspensão, cuja apuração e
irregularidades encontradas estão detalhadas no Termo de Verificação Fiscal -
IRPJ e CSLL (fls. 60/156), partes integrantes das peças impositivas.

[...]

III - DAS IMPUGNAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (IRPJ e CSLL)
III.1 - Impugnação da Contribuinte (empresa autuada)
Em 15/04/2022 (fls. 12824/12825), o contribuinte (INSTITUTO DE GESTÃO E
HUMANIZAÇÃO-IGH) apresentou peça de defesa (impugnação, fls. 12826/12879),
deduzindo as questões a seguir sintetizadas.
Inicialmente, sustenta que todos os Autos de Infração em questão, cada qual com
a sua particularidade, apresentam notórias inconsistências legais, contábeis e até
mesmo fáticas, o que os tornam absolutamente acometidos por vícios e,
portanto, improcedentes.
A primeira delas, um flagrante erro no arbitramento da base de cálculo, na
medida em que o contribuinte incluiu como despesas e, consequentemente,
deduziu do Lucro Real, valores significativamente inferiores àqueles indicados
pela Fiscalização, conforme restará demonstrado de forma mais detida em tópico
próprio.
A segunda, por sua vez, é referente à equivocada glosa de valores que foram
corretamente deduzidos da apuração do Lucro Real da Impugnante, porquanto
representam despesas comprovadas de serviços contratados com a empresa L&A
Contabilidade e Outsourcing e efetivamente prestados.
Passa a mencionar que os Autos de Infração aqui discutidos também são
equivocados apenas por existirem, uma vez que, conforme já exaustivamente
comprovado pelo Impugnante no bojo do Processo Administrativo Fiscal no.
15588-720.521/2021-33, ela faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150,
inciso VI, alínea “c”, bem como no art. 195, §7o, ambos da Constituição Federal de
1988, de modo que não tem a obrigação legal ou constitucional de recolher os
tributos aqui cobrados.
Sustenta, também, de forma preventiva, 3 (três) preliminares de NULIDADE do
Processo Administrativo Fiscal em epígrafe, quais sejam:
Fl. 34317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
12
a) Preliminar de nulidade, em virtude da caraterização de conflito de interesse no
caso em questão, implicando o inegável impedimento ou suspeição do Auditor
Fiscal Sr. Pedro Wenceslao Cardoso Rodrigues (Matrícula no.
880.573) para atuação no procedimento fiscalizatório sob exame;
b) Preliminar de nulidade, em virtude da publicação da Lei Complementar no
187/2021, a qual acabou por ratificar, em seu art. 38, §§ 1o e 2o, o deslocamento
de competência para que apenas o Ministério da Saúde, autoridade certificadora,
possa proferir a decisão definitiva acerca da retirada da Imunidade Tributária de
uma entidade até então detentora do CEBAS, trâmite este que não foi respeitado
no procedimento fiscalizatório que precedeu à lavratura dos Autos de Infração
aqui discutidos;
c) Preliminar de nulidade, em virtude do desrespeito às disposições do art. 2o, II,
da Portaria RFB no 48, de 24 de junho de 2021, a qual tem efeitos vinculantes para
a Receita Federal do Brasil e determina expressamente que a suspensão de
imunidade tributária e os lançamentos de ofício dos créditos tributários dela
decorrentes devem ser objeto de UM ÚNICO processo administrativo.
[...]

III.2 - Impugnação das Pessoas Físicas, arroladas como responsáveis solidários
(i) Impugnante: Paulo Brito Bittencourt, Data: 11/04/2022, fls. 18656/18692;
(ii) Impugnante: Lucas Silva Carvalho, Data: 12/04/2022, fls. 16999/17048;
(iii) Impugnante: Alexandro Silva Carvalho, Data: 12/04/2022, fls. 19202/19250;
(iv) Impugnante: José Geraldo Gonçalves de Brito, Data: 11/04/2022, fls.
18111/18146;
(v) Impugnante: Joel Sobral de Andrade, Data: 11/04/2022, fls. 17566/17602.
Essas impugnações trazidas aos autos em nome dos sujeitos passivos acima
(responsáveis tributários) possuem o mesmo conteúdo. Portanto, serão descritos,
abaixo, de forma conjunta e resumida, os argumentos de defesa pontuados nas
referidas petições (impugnações).
a) Preliminar de nulidade, em virtude da caraterização de conflito de interesse no
caso em questão, implicando o inegável impedimento ou suspeição do Auditor
Fiscal Sr. Pedro Wenceslao Cardoso Rodrigues (Matrícula no. 880.573) para
atuação no procedimento fiscalizatório sob exame;
b) Preliminar de nulidade, em virtude da publicação da Lei Complementar no
187/2021, a qual acabou por ratificar, em seu art. 38, §§ 1o e 2o, o deslocamento
de competência para que apenas o Ministério da Saúde, autoridade certificadora,
possa proferir a decisão definitiva acerca da retirada da Imunidade Tributária de
uma entidade até então detentora do CEBAS, trâmite este que não foi respeitado
Fl. 34318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
13
no procedimento fiscalizatório que precedeu à lavratura dos Autos de Infração
aqui discutidos;
c) Preliminar de nulidade, em virtude do desrespeito às disposições do art. 2o, II,
da Portaria RFB no 48, de 24 de junho de 2021, a qual tem efeitos vinculantes para
a Receita Federal do Brasil e determina expressamente que a suspensão de
imunidade tributária e os lançamentos de ofício dos créditos tributários dela
decorrentes devem ser objeto de UM ÚNICO processo administrativo
d) Não configuração dos requisitos exigidos pelos artigos 124 e 135 do CTN.
Sustentam que a imputação da Fiscalização não caracterizou os elementos da
responsabilidade solidária, pois “todas as alegações suscitadas pela fiscalização
como justificativas para incluir o impugnante como responsável solidário das
supostas dívidas do IGH dizem respeito a operações de cunho meramente
econômico, e não jurídico, o que impede em termos absolutos a
responsabilização pretendida, com fulcro nos art. 124, I, e 135, III, do Código
Tributário Nacional [...]”

Foi, em seguida, proferido o Acórdão n. 101-022.632 pela C. 9a Turma da DRJ/01
assim ementado:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2017 e 2018
IMUNIDADE. REQUISITOS MATERIAIS NÃO ATENDIDOS. SUSPENSÃO.
A fruição da imunidade relativa aos impostos e às contribuições sociais das
entidades de assistência social condiciona-se à comprovação de que tais
instituições não tenham fins lucrativos, o que se revela: (i) por não distribuírem
qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (ii) por
aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais; e (iii) por manterem escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Inteligência dos incisos I, II e III do art. 14 do CTN.
REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTE. IMPEDIMENTO.
Não faz jus à manutenção do benefício fiscal a entidade que remunera seus
dirigentes, por expressa vedação legal.
CONTABILIDADE DA ENTIDADE. INEXATIDÃO DA ESCRITA CONTÁBIL. NÃO
SEGREGAÇÃO DAS CONTAS DE DESPESAS.
A contabilidade da entidade deve segregar em contas específicas as despesas
assumidas com os fornecedores, seja em contas de despesas, seja em contas
patrimoniais do passivo, nos termos determinados pela legislação.
IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONTÁBEIS.
Fl. 34319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
14
Para usufruir o benefício de imunidade/isenção a entidade deve obediência aos
princípios contábeis, dentre os quais o da oportunidade e da competência.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2017 e
2018
DESPESAS INDEDUTÍVEIS. CUSTOS RELACIONADOS À COTA PATRONAL DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GLOSA.
Quando não incorridas e lançadas na conta resultado, é legitima a glosa de
despesas referentes à cota patronal das contribuições previdenciárias, que,
posteriormente, os valores dessas despesas foram revestidos como superavit no
4o trimestre de 2018. É requisito essencial para a sua dedutibilidade a
comprovação da ocorrência efetiva do custo na prestação dos serviços.
GLOSA DE DESPESAS. INDEDUTIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
NEGÓCIO JURÍDICO PRATICADO. L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA. ANO-
CALENDÁRIO DE 2017.
A comprovação de despesa exige do contribuinte não só a apresentação de notas
fiscais, mas, também, prova do pagamento e da efetiva realização e natureza do
negócio jurídico praticado.
A não comprovação da operação de prestação de serviço que deu origem à
dedução de despesa/custo configura a imputação da glosa dos valores
escriturados como despesa/custo, visando a correta apuração dos tributos
devidos.
REUNIÃO DE PROCESSOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal para reunião de todos os autos de infração, estes
relacionados ao PIS/Pasep, COFINS, IRRF e contribuições previdenciárias, em um
único processo.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento do
IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexos de CSLL os mesmos
fundamentos e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão da
relação de causa e efeito que os vincula
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017 e 2018
NULIDADE LANÇAMENTO FISCAL. SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO DE AGENTE
FISCAL. INEXISTÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE SUPORTE PARA A
IMPUTAÇÃO.
Não se identificando nos autos elementos capazes de indicar que os agentes
fiscais integrantes de equipe designada para promover a ação fiscal, estariam
impedidos ou sujeitos à suspeição, descabe falar em nulidade do feito
administrativo.
Fl. 34320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
15
DIRETORES/ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OCORRÊNCIA.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Evidenciado um conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir, retardar,
total ou parcialmente, excluir ou modificar o preciso conhecimento da regra-
matriz de incidência tributária, ou a correta formação da matéria tributável, com
prejuízo à Fazenda Pública, isso configura a prática de atos com violação aos
limites da lei e aos limites estatutários de sua atuação, a teor do inciso III do artigo
135 do CTN.
No caso, cabe à responsabilização solidária dos diretores/administradores que,
consciente e voluntariamente, permitiram ou toleram práticas de ilicitude
tributária dentro da empresa, ora com fraude objetiva, ora com sonegação de
informações da relação jurídica estabelecida nas operações comerciais
executadas dentro da empresa autuada, para obter os resultados decorrentes do
fato gerador sonegado.
ATOS DE DIRETORIA, GERÊNCIA OU REPRESENTAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. LUCAS SILVA CARVALHO E ALEXANDRO
SILVA CARVALHO.
No caso de ausência de elementos probatórios de atos de gerência, diretoria ou
de representação dentro da empresa autuada, não cabe à responsabilização
solidária prevista no inciso III do art. 135 do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. OCORRÊNCIA.
Havendo comprovação de práticas de confusão patrimonial ou interposição de
pessoas para o desvio de finalidade da entidade, impõe-se a responsabilidade
solidária pelo recolhimento dos tributos em razão da configuração do interesse
comum na realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Apesar de a ementa mencionar a improcedência total, na verdade foi
parcial.
A DRJ, em suma, decidiu:
(i) em ato de saneamento, a DRJ reuniu o processo de suspensão da imunidade ao
presente processo, e julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra o Ato
Declaratório Executivo - DRF/SDR No 006/2021 de suspensão do gozo da imunidade nos exercícios
de 2017 e 2018;
(ii) IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pelo contribuinte (INSTITUTO DE
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO-IGH), mantendo-se o crédito tributário;
Fl. 34321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
16
(iii) IMPROCEDENTES as impugnações apresentadas pelos Srs. Paulo Brito
Bittencourt, José Geraldo Gonçalves de Brito, e Joel Sobral de Andrade, mantendo-se o crédito
tributário e a imputação de responsabilidade tributária; e
(iv) PROCEDENTES em parte as impugnações apresentadas pelos responsáveis Lucas
Silva Carvalho e Alexandro Silva Carvalho, para excluir somente a imputação do inciso III do art.
135 do CTN, mantendo-se o crédito tributário e a imputação de responsabilidade tributária nos
termos do inciso I do art. 124 do CTN.

Em relação às impugnações julgadas procedentes em parte, foi interposto recurso
de ofício.
O contribuinte e os responsáveis solidários, ora Recorrentes, interpuseram Recursos
Voluntários, reiterando todos os argumentos de defesa, os quais serão analisados no voto.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
Os Recursos Voluntários são tempestivos, e atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72. Assim, conheço-os e passo a analisar suas
razões.
Noto, primeiramente, que os recursos são praticamente reprodução das peças de
defesa apresentadas em primeira instância, sendo que os Recorrentes se limitam a repisar os
mesmos argumentos.
Em assim sendo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do inc. I, § 12o do Art.
114 do novo Regimento Interno do CARF uma vez que os Recorrentes em nada inovam nas suas
razões já apresentadas em sede de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela
decisão recorrida:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
Fl. 34322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
17
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II -
referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.”

Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, tanto em relação à suspensão da imunidade como quanto aos lançamentos de
IRPJ/CSL.
Indo por partes, primeiramente, considere-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão recorrida quanto à imunidade:

“III. ATO DECLARATÓRIO DE SUSPENSÃO DA IMUNIDADE
Segundo a Fiscalização, nos anos-calendário de 2017 e 2018, o IGH teria deixado
de cumprir os requisitos previstos nos incisos I, II e III do artigo 14 do Código
Tributário Nacional – CTN (Lei 5.172/1966), e, com isso, deveria ser submetido à
penalidade de suspensão da imunidade, de acordo com o rito estabelecido no
artigo 32 da Lei 9430/1996.
Para tanto, a Fiscalização aponta que, conforme documentação mencionada na
Notificação Fiscal de Suspensão de Imunidade Tributária (fls. 11606/11677, PAF n.
15588.720521/2021-33), houve a distribuição de parcela dos recursos, patrimônio
e renda sem qualquer vinculação às atividades institucionais do IGH, bem como
houve a aplicação de seus recursos fora da manutenção dos seus objetivos
institucionais. Isso teria ocorrido por meio da aquisição de imóveis
superfaturados, da contratação de empresas vinculadas a dirigentes e aos
contadores, com valores superfaturados e, em vários casos, por meio da
contratação de empresas sem que os serviços ou vendas tenham sido realizados
(itens 7 e 8 a 27 da Notificação). Diante dessa situação foi lhe imputada o
descumprimento dos incisos I e II do art. 14 do CTN. Também foi imputado o
descumprimento ao item III do art. 14 do CTN, decorrente da falta de exatidão na
escrituração, conforme descrito e demonstrado no item 8 da Notificação.
Por sua vez, o IGH alega que as conclusões da Fiscalização de que a empresa teria
deixado de atender aos requisitos necessários para o auferimento da imunidade
de tributos são ilações infundadas e absolutamente destoante da realidade dos
fatos. Para isso, argumenta em sua peça de defesa basicamente o seguinte:
Fl. 34323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
18
1. que ao revés do que fora alegado pela Fiscalização, a imunidade à qual faz jus o
IGH não lhe foi "autoconferida", uma vez que o Instituto é detentor do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde (CEBAS),
credenciado pelo próprio Ministério da Saúde;
2. que inexiste qualquer irregularidade na composição dos órgãos internos do
IGH, âmbito no qual pode-se incluir o Conselho de Administração, a Assembleia
Geral, o Conselho Fiscal e a Superintendência, todos pautados nos mais
competentes e rigorosos procedimentos;
3. que são equivocadas premissas tomadas pela Fiscalização no que tange às
acusações de superfaturamento na compra de imóveis, uma vez que há
comprovações documentais das justificativas de cada um dos contratos
imputados como fraudulentos;
4. que não há sentido em imputar ao IGH o descumprimento do art. 14, III, do
CTN, referente à sua escrituração fiscal, uma vez que o Instituto é submetido a
uma rigorosa auditoria externa;
5. que não devem prosperar as alegações da Fiscalização no sentido de que os
contratos firmados entre o IGH e seus prestadores de serviços não teriam sido
efetivamente cumpridos, mas existiriam apenas para viabilizar uma distribuição
indireta de renda para pessoas físicas;
6. que trouxe a comprovação de que dispõe de um rígido procedimento para a
aquisição dos bens e serviços essenciais à consecução de seus propósitos
estatutários, de modo que a Fiscalização se equivocou ao alegar a existência de
irregularidade na contratação de empresas prestadoras de serviços;
7. que demonstrou que não há o que se falar em superfaturamento dos contratos
firmados entre o IGH e as empresas prestadoras de serviços, e, tanto é assim, que
a Fiscalização não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma efetiva a
ocorrência de tal irregularidade.
Antes de apreciar as alegações da Interessada (empresa autuada denominada
de IGH), releva registrar que essas alegações enumeradas acima vieram
desacompanhadas de elementos probatórios suficientes para confirmar as suas
teses fixadas na peça de defesa, já que os únicos documentos juntados aos
autos na peça de defesa referem-se às alegações registradas nas preliminares
(fls. 12933/13551).
Também é irrelevante para a declarar a suspensão do benefício, se a falta foi
mínima ou de pequena monta, em razão da literalidade imposta pelo artigo 111
do CTN, bem como não importa a intenção do agente ou a extensão dos efeitos
dos atos praticados pelo contribuinte, a teor do artigo 136 do CTN. Com isso,
neste momento, não interessa a alegação de que inexiste qualquer irregularidade
na composição dos órgãos internos do IGH.
Fl. 34324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
19
Outro aspecto, é que a acusação fiscal não está fundamentada em requisito
formal, mas sim, em requisitos materiais da imunidade, que foram estabelecidos
pelos incisos I, II e III do art. 14 do CTN. Logo, essa alegação de que a Interessada
era detentora de CEBAS, credenciada pelo próprio Ministério da Saúde, trata-se
apenas de um requisito instrumental (formal) e não interessa a sua análise neste
processo.
Do mesmo modo, é irrelevante a indicação em sua peça de defesa de que os
contratantes dos seus serviços de assistência social de saúde seriam, de fato, os
beneficiários e prejudicados com a suspensão da imunidade. Isso porque, no caso
dos autos, estamos diante de uma imunidade condicionada pelos requisitos dos
incisos I, II e III do art. 14 do CTN; portanto, cuida-se de uma situação distinta de
aspectos relacionados aos destinatários dos serviços.
III.1 Da Falta de Exatidão na Escrituração. Descumprimento do Inciso III do art.
14 do CTN
A Interessada argumenta que não há na Legislação em vigor qualquer norma
expressa que obrigue o contribuinte a realizar a segregação, seja em contas de
despesas, seja em contas de passivo, dos valores destinados aos fornecedores nos
contratos de gestão celebrados pelo Instituto (IGH).
Acrescenta que o Instituto foi submetido à auditoria externa através de
conceituada empresa de auditoria, afirmando que: “(...) suas contas foram
auditadas pela BDO Brazil, uma empresa idônea e especializada nas áreas de
Auditoria, Tax, Advisory e Controladoria, e que goza de máxima reputação e
credibilidade, tanto no mercado nacional, quanto internacional” (fls. 12368 do
PAF n. 15588.720521/2021-33). Alega ainda que o fato de ter obtido o CEBAS
indica uma correção quanto à escrituração e que o fato de não ter incluído em
relação à escrituração correspondente ao ano de 2018 o detalhamento das contas
estaria de acordo com o item 10 da resolução CFC 1.409/12, que aprovou a
interpretação ITG 2002 que impõe a segregação por tipo de atividade, tais como
educação, saúde, assistência social e demais atividades.
Não se acolhem essas alegações, tendo em vista que os documentos acostados
aos autos materializam situações distintas das mencionadas em seus argumentos.
Isso porque, de fato, a escrita contábil do ano de 2018 do Instituto não segrega,
seja em contas de despesas, seja em contas de passivo, os valores destinados aos
fornecedores. Diante dessa situação, ele deixou de incluir as operações relativas
aos contratos de gestão de forma individualizada, apenas registrando os saldos
apurados em cada um dos contratos em contas patrimoniais, conforme registros
contábeis contidos na ECD transmitida por meio da “Requisição de Cópia”, código
HASH “4E9ABACA2750DE503DFAF76A5E61A504FDDF43EB” (anexo 08-01 do PAF
n. 15588.720521/2021-33).
Nesse aspecto, convém esclarecer que não basta juntar documentos de
comprovação de despesas porventura efetuadas em um respectivo contrato de
Fl. 34325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
20
gestão. Toda essa documentação deveria estar inserida numa escrituração com os
registros de todas as receitas e de todas as despesas segregadas, para que fosse
possível a verificação tanto da origem como da aplicação de todos os recursos que
circularam sob a titularidade da entidade, e somente assim seria possível a
confirmação, ou não, de se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos.
Tanto é assim que não se desconhece que a Interessada estava obrigada a manter
escrituração completa de suas receitas e despesas na ECD transmitida, com as
formalidades capazes de assegurar a respectiva exatidão.
É concebido que serão aplicadas às entidades categorizadas como imunes de
tributação tanto os Princípios de Contabilidade quanto as disposições da
Interpretação Técnica Geral ITG 2002/Entidades sem Finalidade de Lucros
(Resolução do Conselho Federal de Contabilidade-CFC no 1.409/12), norma que
regulamenta a contabilidade das entidades do Terceiro Setor; e, nos aspectos não
abordados pela ITG 2002, a Norma Brasileira de Contabilidade-NBC TG 1000 –
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (Resolução CFC no 1.255/09).
Essas normas contábeis exigem que os registros contábeis devem evidenciar as
contas de despesas e patrimoniais especificando cada fornecedor, de forma
segregada, identificáveis por tipo de atividade, tais como educação, saúde,
assistência social e demais atividades, fato que não ocorreu nas contas
apresentadas na ECD do ano de 2018.
(...)
No aspecto normativo dos registros contábeis, equivoca-se a Interessada ao
firmar que teria atendido o item 10 da RESOLUÇÃO CFC No 1.409, de 21 de
setembro de 2012, já que a ECD transmitida demonstra, em suas contas
patrimoniais, que as operações relativas aos contratos de gestão registraram
apenas os saldos apurados em cada um dos contratos (Anexo 08-01 da
Notificação de suspensão da Imunidade), sem haver qualquer descrição ou
segregação por cada contrato executado pela Interessada.
(...)
Dessa forma, em razão da ausência de segregação dos valores das contas de
despesas e das contas patrimoniais do passivo, os registros contábeis dos
contratos de gestão firmados pela Interessada com terceiros (Estados e
Municípios) não podem ser adequadamente verificáveis quanto à sua exatidão.
Isso evidencia, para o ano de 2018, o descumprimento do inciso III do art. 14 do
CTN, um dos requisitos para o gozo da imunidade tributária.
III.2 Da Distribuição de Recursos e Parcela do seu Patrimônio e Rendas.
Descumprimento do Inciso I do art. 14 do CTN Contratações Superfaturadas.
Serviços ou Compra de Mercadorias Inexistentes Neste ponto, sustenta a
Interessada que todos os contratos firmados com os seus prestadores de serviço
se deram dentro da estrita legalidade em nada afrontado a legislação pátria e,
Fl. 34326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
21
principalmente, em nada podendo descaracterizar o IGH enquanto entidade de
saúde/assistência social sem fins lucrativos.
Também argumenta que (i) houve a efetiva prestação de serviços por causa das
empresas; que (ii) a contratação se deu dentro de todos os trâmites legais; e que
(iii) o preço cobrado pelo serviço foi exatamente o preço de mercado, não
havendo o que se falar em superfaturamento de contratos.
Essas alegações não serão acolhidas, tendo em vista que vieram
desacompanhadas de elementos probatórios capazes de afirmar as suas
conclusões registradas na peça de defesa. Nesse sentido, a Interessada limitou-se
a apresentar cópias de notas fiscais, contratos e alguns atestes, em maior parte
firmados unilateralmente pelos próprios contratados. Isso, por si só, não
comprova a efetiva alocação de mão de obra na prestação dos serviços
contratados pelo IGH.
Noutras palavras, após ser devidamente intimada, para que haja a comprovação
dos serviços contratados pela Interessada, é necessário que os elementos
probatórios comprovem o efetivo pagamento e, sobretudo, que o serviço tenha
sido efetivamente prestado e utilizado dentro de suas atividades contratuais.
Por outro lado, o Fisco evidenciou que a Interessada realizou transferências de
seus recursos e rendas para outras empresas por meio da contratação
direcionada e em desobediência aos requisitos estabelecidos por regulamentos
internos quanto ao processo de seleção, conforme Manual de Ética e Conduta do
IGH; bem como evidenciou que houve a falta de cumprimento dos contratos, a
prestação de serviços ou fornecimento de mercadorias inexistentes, além da
ocorrência de superfaturamento dos valores transferidos às empresas
contratadas, com a utilização em quase todas estas empresas de interpostas
pessoas e o vínculo com os contadores Lucas Silva Carvalho (dados cadastrais no
anexo 101-01 do processo) e Alexandro Silva Carvalho (dados cadastrais no anexo
102-01).
A seguir, será realizada uma análise das alegações apresentadas relativas a cada
uma das empresas contratadas e aquilo que apontou a Fiscalização.
Das Operações realizadas entre IGH e empresa L&A Contabilidade Outsourcing
Ltda
Sustenta a Interessada (IGH) que a acusação fiscal de que não houve a prestação
de serviços decorrentes do contrato que ele firmou com a empresa L&A
Contabilidade Outsourcing Ltda não corresponde à realidade dos fatos, pois o
objeto do contrato entre as partes consistia na prestação de serviços que, na
prática, revelava a atuação nas áreas de contabilidade, financeiro, departamento
pessoal, folha de pagamento e prestação de contas das unidades geridas pelo IGH
Alega ainda que não pode ser responsável pelos elementos apresentados pela
fiscalização que demonstram a incapacidade de prestação de serviços.
Fl. 34327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
22
Essas alegações não serão acolhidas, haja vista que, conforme item 10 da
Notificação, constatou-se que houve o direcionamento das contratações, o
superfaturamento nos valores transferidos para a L&A e a incapacidade para a
prestação dos serviços contratados, principalmente no ano de 2017, quando não
havia qualquer empregado ou serviço contratado com base em registro em DIRF.
Para tanto, embora tenha recebido valores de R$1.457.321,66 (ano 2017) e
R$4.563.737,60 (ano 2018) do IGH para a prestação dos serviços mencionados no
contrato, a empresa L&A não tinha empregados, conforme GFIP do ano de 2017,
para realizar os serviços nas áreas de contabilidade, financeiro, departamento
pessoal, folha de pagamento e prestação de contas das unidades geridas pelo
IGH.
Em relação ao ano de 2018, o valor da folha de pagamento da empresa L&A
correspondia a 17,7% do faturamento. E, considerando que os contratos indicam
que os serviços seriam executados na unidade de saúde a que se vincula cada um
dos contratos, fica evidente o superfaturamento dos valores praticados.
No que se refere à alegação de que as informações da DIRF não são capazes de
materializar a situação da ausência de prestação de serviço da empresa L&A,
entendo que se trata de um equívoco manifestado na sua peça de defesa, pois
somente há dispensa de retenção do Imposto de Renda na Fonte para os optantes
do Simples Nacional quando estes forem os prestadores do serviço, consoante o
art. 1o da IN RFB no 765/2007, que assim dispõe:
“Art. 1o Fica dispensada a retenção do imposto de renda na fonte sobre as
importâncias pagas ou creditadas a pessoa jurídica inscrita no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).” Contudo, caso
o optante do Simples Nacional figure na condição de tomador do serviço, poderá
haver a retenção do Imposto de Renda na Fonte independe do regime tributário a
que está submetida, a teor do art. 649 da Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99. Vejamos:
“Art. 649. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte à alíquota de um por
cento os rendimentos pagos ou creditados por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
segurança, vigilância e por locação de mão-de-obra.”
Deste modo, nos casos em que a empresa tomadora do serviço for optante do
Simples Nacional, haverá retenção na fonte apenas do Imposto de Renda sobre os
pagamentos efetuados ou creditados a outra pessoa jurídica, mas não somente
nas hipóteses do art. 649 do RIR/99, e sim também nas demais situações em que
tal obrigação se impõe às pessoas jurídicas em geral, a exemplo dos serviços
profissionais (art. 647 do RIR/99), que era o caso da empresa da L&A que não
tinha empregados e necessitava de mão-de-obra profissional para a execução de
seus serviços eventualmente assumidos perante à empresa IGH.
Fl. 34328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
23
Das Transações do IGH com a empresa LAJ Segurança Patrimonial
Argumenta a Interessada que não há o que se falar em desvio de recursos, renda
ou patrimônio, afinal, todo e qualquer dinheiro destinado à LAJ significou nada
mais do que o pagamento pelos serviços contratados e efetivamente prestados
pela empresa ao IGH.
Não se acolhe esse entendimento externado na peça de defesa, pois não houve a
apresentação de documentos que comprovem de fato a prestação de serviços de
monitoramento.
Isso porque somente houve a apresentação de notas fiscais e pagamentos.
Por sua vez, a Fiscalização demonstrou que os irmãos Lucas e Alexandro Carvalho
possuíam poderes de administração da LAJ Segurança, que foi contrata sem
processo de concorrência, havendo inclusive expressiva transferência de recursos
para a LAJ oriunda de outros destinatários de recursos do IGH, conforme item 7.3
da Notificação.
Das Transações do IGH com a empresa LJ Serviços Especializados
Alega a Interessada que não há o que se falar em desvio de recursos, renda ou
patrimônio, afinal, todo e qualquer dinheiro destinado à LJ significou nada mais
do que o pagamento pelos serviços contratados e efetivamente prestados pela
empresa ao IGH.
Nos termos do item 12 da Notificação, constatou-se que irmãos Lucas e Alexandro
Silva Carvalho eram os controladores de fato e reais beneficiários da empresa LJ
Serviços Especializados e que os sócios de direito (Cristiane Duarte, companheira
de Alexandro Carvalho, e posteriormente Lauro Nunes) eram interpostas pessoas.
Para tanto, a Fiscalização demonstrou-se que a empresa LJ Serviços
Especializados, para encaminhar as informações relativas ECF, DCTF, GFIP e ECD,
utilizou-se do mesmo e-mail da empresa da empresa L&A Contabilidade
Outsourcing Ltda, cujos sócios são os irmãos Lucas e Alexandro Carvalho, que são
os contadores do IGH, além de controladores de fato de diversas outras
prestadoras de serviços para o IGH.
Logo, não merecem prosperar as alegações da Interessada.
Das Transações do IGH com a empresa NTS Serviços Especializados
Nos termos do item 13 da Notificação, evidenciou-se que o titular das cotas da
empresa NTS figura como interposta pessoa dos reais beneficiários, os irmãos
Lucas e Alexandro Silva Carvalho, e possui vínculo de emprego com a empresa LAJ
Segurança de 01/08/2016 a 25/10/2017, na função de agente de proteção de
aeroporto, período que já era sócio da NTS.
Das Transações do IGH com a empresa OTRIZ Serviços Especializados
Sustenta a Interessada que não há o que se falar em desvio de recursos, renda ou
patrimônio, afinal, todo e qualquer dinheiro destinado à OTRIX significou nada
Fl. 34329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
24
mais do que o pagamento pelos serviços contratados e efetivamente prestados
pela empresa ao IGH.
Esse entendimento da peça de defesa não se verifica nos autos, haja vista que
restou evidenciado que os sócios da empresa OTRIX figuram como interposta
pessoa dos reais beneficiários, entre os quais, os irmãos Lucas e Alexandro Silva
Carvalho, conforme item 14 da Notificação.
Também ficou evidenciado que os atestes, medições e notas fiscais explicativas,
documentos apresentados durante o procedimento de auditoria, continham
assinaturas com indícios de falsidade do sócio Altamir Soares, e há flagrante
evidência de que, em todos estes documentos, correspondentes a diversas datas,
as assinaturas de Altamir Soares (sócio formal OTRIX) foram adicionadas
posteriormente e digitalmente aos documentos originais.
Foi evidenciado também a impossibilidade quanto à prestação dos serviços por
parte da OTRIX em relação a quase todos os contratos, seja pela falta de pessoal
ou pela inexistência de veículos, materiais, ou mesmo de licenças conferidas para
o necessário cumprimento daquilo estabelecido nos contratos. E foi identificada
uma expressiva transferência de recursos entre empresas destinatárias de
recursos do IGH, sem qualquer vinculação quanto às suas atividades.
Além disso, ficou demonstrada a transferência de recursos de forma simulada de
43% de todo o valor transferido pelo IGH para a empresa TIME, pertencente pelo
Superintendente do IGH, Paulo Brito Bittencourt, cujas operações foram descritas
no item 20, evidenciando a transferência de recursos para o Dirigente através da
OTRIX. Em 2017, as transferências da OTRIX para a TIME equivalem a 84% de todo
o valor recebido do IGH. Também houve uma expressiva transferência de recursos
para pessoas físicas e jurídicas relacionadas aos irmãos Lucas e Alexandro Silva
Carvalho, incluindo compra de imóveis, pagamento de curso de medicina, a
parentes e empregadas domésticas. Também foram identificados valores
expressivos de pagamentos de boletos bancários em benefício de empresas
relacionadas aos irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho, além de valor
expressivo em favor da empresa WPS Serviços Especializados EIRELI, empresa que
no curso da ação fiscal ficou demonstrada como sendo utilizada para destinação
de recursos para Paulo Brito Bittencourt.
Diante desse quadro fático mencionado pela Fiscalização, e considerando que as
alegações da Interessada se resumem a uma narrativa sem documentos capazes
de afirmar as suas conclusões, contendo apenas fotos de uma Unidade Hospitalar,
impõe-se reconhecer que todas essas transferências evidenciam o
superfaturamento e a não prestação dos serviços contratados em sua quase
totalidade.
Das Transações do IGH com a empresa Notus Gestão Instrutoria
Fl. 34330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
25
A Interessada argumenta que todo e qualquer dinheiro destinado à NOTUS
significou nada mais do que o pagamento pelos serviços contratados e
efetivamente prestados pela empresa ao IGH.
Com relação ao pagamento efetuado pelo IGH não se discute, mas a questão
controvertida se refere à efetiva prestação do serviço pela empresa Notus e ao
superfaturamento.
De fato, após ser devidamente intimada, a Fiscalização apontou que a empresa
Notus foi constituída por meio de interposta pessoa e tinha como reais
beneficiários dos recursos os irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho.
Para tanto, a Fiscalização mencionou que:
“[...] O titular de 100% das cotas da NOTUS, Arissandro de Santana Silva, CPF
032.067.705-21, dados cadastrais no anexo 25-20-01, conferiu procurações,
ambas lavradas em 20/05/2015 no 6o Tabelionato de Notas de Salvador, sendo
uma delas em favor de Lucas Carvalho, Livro 0533, Folha 198, cópia no anexo 25-
22-01, e outra em favor de Alexandro Carvalho, Livro 533, folha 198, cópia no
anexo 25-22-02, através das quais confere plenos poderes aos irmãos Lucas e
Alexandro para representa-lo perante todas as instituições financeiras, órgãos
públicos e instituições privadas, inclusive para adquirir ou vender imóveis, tanto
em relação à pessoa física como em relação à NOTUS ou “qualquer outra empresa
que participe como quotista ou administrador”.
[...]” A Interessada não apresentada qualquer elemento probatório relacionado ao
superfaturamento e à transferência de recursos para os irmãos Lucas e Alexandro
Silva Carvalho.
Diante disso, as suas alegações não serão acolhidas.
Das Transações do IGH com as empresas: ENGMED Serviços de Manutenção;
TRIPLICE Construtora; VERDALL Alimentação e Serviço; CASA Nossa Restaurante;
TIME Serviços e Assistência Médica
No que tange aos serviços prestados por essas 5 empresas, a Interessada sempre
alega que “não há o que se falar em desvio de recursos, renda ou patrimônio,
afinal, todo e qualquer dinheiro destinado à (...) significou nada mais do que o
pagamento pelos serviços contratados e efetivamente prestados pela empresa ao
IGH”.
De imediato, observa-se que a sua peça de defesa não traz qualquer elemento
probatório capaz de afirmar as suas conclusões de que não houve desvio de
recursos, nem traz alegações contundentes para afastar o superfaturamento na
contratação dos serviços.
Noutras palavras, embora a Interessada se insurja sobre a acusação de que houve
desvio de recursos do IGH por meio dessas empresas contratadas para prestação
de serviços, não colaciona aos autos um único elemento capaz de confirmar o que
alega, não traz qualquer tipo de esclarecimento acerca da transferência de
Fl. 34331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
26
recursos para o Superintendente do IGH (Paulo Brito Bittencourt) e para os irmãos
Lucas e Alexandro Silva Carvalho e de seus familiares.
Por sua vez, a Fiscalização demonstrou, por meio dos itens 16 a 21 da Notificação,
que todas essas empresas foram utilizadas tanto para transferir e remunerar o
Superintendente do IGH (Paulo Brito Bittencourt), cargo diretivo estatutário,
quanto para transferir recursos aos irmãos Lucas e Alexandro e também em
benefício direto dos próprios e de familiares, inclusive prestações do curso de
medicina da companheira de Alexandro Silva Carvalho e de quitação de
financiamento imobiliário de Lucas Carvalho.
Também foram identificados valores expressivos de pagamentos de boletos
bancários em benefício de empresas relacionadas aos irmãos Lucas e Alexandro
Silva Carvalho, além de valor expressivo em favor da empresa WPS Serviços
Especializados EIRELI, empresa que no curso da ação fiscal ficou demonstrada
como sendo utilizada para destinação de recursos para Paulo Brito Bittencourt.
Dessa forma, impõe-se reconhecer que as alegações da Interessada são
desprovidas de qualquer elemento probatório e não serão acolhidas.
Isso evidencia que, nos anos-calendário de 2017 e 2018, houve o descumprimento
dos incisos I e II do art. 14 do CTN, ambos são requisitos para o gozo da imunidade
tributária.
III.3 Da Aquisição de Imóveis Superfaturados. Descumprimento do Inciso II do
art. 14 do CTN
Segundo a Fiscalização, por meio da aquisição de 7 (sete) imóveis com os valores
muito superiores aos custos de aquisição (sobrepreço), o IGH realizou a
transferência de recursos para terceiros, sem vinculação as suas atividades
institucionais. Também mencionou que foi possível evidenciar que, parte do
sobrepreço correspondente à aquisição dos imóveis, foi transferido através de
engenhosas operações financeiras para o Superintendente do IGH, Paulo Brito
Bittencourt, e para os irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho (responsáveis pela
escrituração contábil do IGH).
Para isso, a Fiscalização faz uma narrativa de que os imóveis identificados como
01 a 05 relacionam-se a transações com Adhemar Luiz Novaes (figurando como
alienante dos imóveis 01 a 04 “Adhemar Luiz Novaes Sociedade Individual de
Advocacia”, CNPJ 28.075.015/0001-25; e do imóvel 05, Adhemar Luiz Novaes, CPF
314.243.095-49). E, para os imóveis identificados com 06 e 07, decorrem de
transações imobiliárias com Jonatas Nunes Lopes, CPF 066.748.015-34 (sua
esposa, Erinalva Santana Lopes, CPF- 193.033.865-15), e com Jeniffer Catarine
Santana Lopes Oliveira, respectivamente.
Por sua vez, a Interessada sustenta que os imóveis indicados de I a V na tabela de
fl. 14 do Relatório Fiscal (imóveis 01 a 05) foram adquiridos com o propósito de
construção de um Hospital próprio, situado no Município de Camaçari/BA, mais
precisamente na localidade de Catu de Abrantes, no Loteamento Jardim
Fl. 34332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
27
Flamboyants, visando prestar atendimento à população local. E os imóveis
indicados de VI a VII na tabela de fl. 14 do Relatório Fiscal (imóveis 06 e 07) foram
adquiridos com o propósito de construção de um centro logístico e de dois
ambulatórios, integrando uma rede complementar à referida unidade de saúde
hospitalar.
Esses argumentos não serão acolhidos, pois, de acordo com a análise das
escrituras dos imóveis de sua titularidade e das pesquisas realizadas junto aos
alienantes dos imóveis, restou demonstrado que o destino dos valores pagos
pelos imóveis 06 e 07 beneficiaram a empresa do exsuperintendente (Paulo Brito
Bittencourt) e empresa controlada pelos contadores do IGH. Quanto ao destino
dos valores pagos pelos imóveis 01 a 05, há evidências que conectam parte destes
valores à transação envolvendo a empresa Well Patrimonial e a empresa AMZ,
cujo administrador é Paulo Brito Bittencourt, superintendente do IGH na época da
operação de alienação.
Vejamos os fatos mencionados pela Fiscalização que comprovam que os imóveis
identificados como 01 a 05 foram adquiridos pelo IGH com os valores muito
superiores aos custos de aquisição (sobrepreço):
“[...] 6.1 – TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS COM ADHEMAR LUIZ NOVAES:
(...)Foi aberto procedimento de diligência face ao 1o Ofício de Imóveis de
Camaçari/Ba, TDPF-05.0.01.00.2020.00190-8, que, em atendimento à intimação,
encaminhou Certidões de Inteiro Teor correspondentes aos Imóveis 01, 02, 03, 04
e 05, cópias nos Anexos 50-01-02, 50–02-02, 50-03-02, 50-04-02 e 50-05-02, as
quais, além de evidenciarem o superfaturamento e ganhos exorbitantes por parte
de Adhemar, diretamente, imóvel 5, ou através do seu escritório de advocacia;
imóveis 01, 02, 03 e 04; indicam que antes da transferência para o IGH, em
relação aos imóveis 01, 02, 03 e 04, houve o anterior registro de promessas de
compra e venda dos vendedores para a empresa WN Empreendimentos
Imobiliários LTDA, CNPJ- 11.429.667/0001-20, dados cadastrais no anexo 49-01,
cujos direitos foram posteriormente cedidos a Adhemar Luiz Novaes – Sociedade
Individual de Advocacia pelos mesmos valores. Na mesma data da cessão,
13/11/2017, foi lavrada escritura de venda para a Sociedade de Advocacia,
figurando como procurador dos vendedores em relação aos imóveis 01, 03 e 04,
Adhemar Luiz Novaes e em relação ao imóvel 02, Jorge Teixeira Tarquínio Neto.
Pouco mais de quinze dias após a aquisição, em 30/11/2017, Adhemar Luiz Novais
– Sociedade Individual de Advocacia vende para o IGH, através de escritura
pública lavrada no 12o Ofício de Notas de Salvador, os imóveis 01, 02, 03 e 04.
A comprovação de pagamento integral no valor de R$4.900.000,00 do IGH para a
Sociedade Individual, efetuado em 01/12/2017, está contida no anexo 51-01-03.
Conforme indicado na planilha a seguir, em menos de um mês entre a compra e a
venda dos imóveis, Adhemar Luiz Novaes, diretamente ou através da sua
sociedade individual de advocacia, teria auferido um lucro nas operações
realizadas com o IGH de R$4.952.287,82, que corresponde a 26,13 vezes o valor
Fl. 34333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
28
indicado como custo destes imóveis. Em curtíssimo prazo (dezessete dias), o
ganho auferido com a venda dos 05 imóveis para o IGH teria sido de 2.513%.
(...)Merece destaque o fato de que, conforme registrado nas certidões de inteiro
teor correspondentes aos imóveis 01 a 04, a Sociedade Individual adquiriu os
direitos da WN e a propriedade dos imóveis em 13/11/2017 e 17 dias após, em
30/11/2017, formalizou a venda para o IGH. (g.n.) O extraordinário ganho nas
operações imobiliárias realizadas com o IGH, aliado a registros de alienações
posteriores de imóveis na mesma área por valores muito inferiores, indicam o
superfaturamento. Com o objetivo de comprovar o superfaturamento, buscamos
identificar transações imobiliárias na mesma área dos lotes adquiridos pelo IGH. A
certidão de inteiro teor do lote 38, no mesmo Jardim Flamboyant, terreno com
1.000 m2, transferido para a Caixa Econômica Federal em 02/09/2019, foi
avaliado em R$278.000,00, o que corresponde a um valor de R$278/m2, quase 02
anos após a venda dos imóveis para o IGH, enquanto os imóveis 01 a 04 foram
comprados pelo IGH, com área total de 5.190m2, por R$944,12/m2 e o lote 05
por R$113,64/m2. Cópia da certidão de inteiro teor do lote 38 no anexo 50-08-01.
Na resposta apresentada pela Sociedade Individual em 08/02/2021, há a
informação de que teria assumido dívidas decorrentes da alienação do imóvel, em
relação às empresas WN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, CNPJ-
11.429.667/0001-20; dados cadastrais no anexo 49-01, e WELL PATRIMONIAL
LTDA, CNPJ 18.960.713/0001-62, dados cadastrais no anexo 46-01. Conforme
informado pelo próprio Adhemar e confirmado através do extrato bancário,
houve a transferência para terceiros indicados pela WN que totalizaram
R$437.128,80; sendo R$78.652,09 em 01/12/2017 e um montante de
R$358.476,71 entre os dias 05/12/2017 e 06/12/2017, que corresponderia ao
custo do direito de propriedade sobre os imóveis e cerca de R$203.000 relativo a
benfeitorias, além de custos com a escrituração. Já em relação à WELL, o valor de
R$1.000.000,00 correspondente a benfeitorias. Tanto em relação a uma como à
outra, não apresentou qualquer elemento comprobatório e as transferências de
valores para a Well e outras atribuídas ao pagamento de despesas da WN, foram
efetuadas posteriormente ao recebimento do valor da venda.
No anexo 51-03, Termo de início e resposta face à Sociedade Individual
consideradas relevantes, através das quais Adhemar atesta as transferências dos
recursos em favor da WN e da Well.
A Well Patrimonial Ltda, empresa que não apresenta qualquer vínculo aos imóveis
alienados, recebeu da Sociedade Individual o valor de R$ 1.000.000,00, sob a
alegação, não provada, tanto pela sociedade individual, quanto pela Well, de que
seria correspondente ao ressarcimento de benfeitorias nos imóveis. A
transferência está demonstrada no extrato bancário, que foi entregue à
fiscalização no curso da ação fiscal face a Adhemar Luiz Novaes. No anexo 46-04,
um recorte do extrato da Sociedade individual que demonstra a transferência
para a Well, inclusive com anotação feita por Adhemar Luiz Novaes.
Fl. 34334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
29
A Well foi regularmente intimada em 17/03/2021, através do item 17 do Termo
de Diligência 01, a justificar, apresentando os elementos comprobatórios
correspondentes, o valor de R$1.000.000,00 transferido pela Sociedade
Individual, não respondeu à intimação. Cópia no anexo 46-3.
Na mesma data da lavratura da escritura de transferência dos imóveis da
Sociedade Individual para o IGH, 30/11/2017, a Well transferiu um imóvel, pelo
valor de R$1.000.000,00 para a empresa Patrimonial AMZ Construtora e
Incorporadora LTDA, CNPJ- 10.510.324/0001-23, dados cadastrais no anexo 116-
01. Paulo Brito Bittencourt figura como administrador da AMZ, que pertence às
suas filhas, Bianca Facó Bittencourt, CPF- 069.053.245-82 e Lívia Facó Bittencourt,
CPF- 069.052.915-52, que à época eram menores. A escritura, cópia no anexo
116–10–01, lavrada no 12o Ofício de Notas de salvador/Ba, livro 0841-E, folha
125, ordem 280888, firmada por Paulo Brito Bittencourt, na qualidade de
representante e administrador da AMZ, tendo como objeto imóvel registrado sob
a matrícula 44.353 no Cartório de Registro de Imóveis de Lauro de Freitas/Ba, com
indicação de que o pagamento teria sido efetuado à vista e em moeda corrente.
Através de pesquisa de dados agregados de movimentação financeira da AMZ no
sistema e-financeira, contida no anexo 116-15, fica evidenciada a falta de
capacidade financeira da AMZ para efetuar o pagamento do valor constante na
escritura, ficando evidente que a aquisição dos imóveis 01 a 05 por parte do IGH,
além do expressivo superfaturamento, serviu para a transferência de recursos, no
montante de R$1.000.000,00, em benefício de Paulo Brito Bittencourt, através de
recursos transferidos da Sociedade Individual de Advocacia para a Well, que
transferiu imóvel de valor equivalente para a AMZ. (g.n.)A AMZ, sujeita a ação de
fiscalização, TDPF- 05.0.01.00-2021-00063-8, foi regularmente intimada a
comprovar o efetivo pagamento relativo à aquisição do imóvel, mas deixou de
atender à exigência. Termo no anexo 116-03.
O papel gerencial de Lucas Silva Carvalho, diretamente ou através da L&A
CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA, também fica evidente nesta operação de
compra de imóveis superfaturada, com transferência de recursos ao
Superintendente do IGH, através da declaração apresentada por Adhemar Luiz
Novaes em atendimento ao Termo de Diligência 03, reproduzida a seguir, que
indica que a proposta por parte do IGH partiu de Lucas Silva Carvalho, contador
do IGH.
Participação esta reforçada através da indicação do e-mail da L&A,
atendimento@leaconsultoria.com.br, na escritura de transferência do imóvel da
Well para a AMZ, anexo 116-10-01.
Adhemar Luiz Novaes relata que só conheceu o IGH quando a sua sociedade de
advocacia colocou à venda os lotes de terreno da Estrada do Coco (Loteamento
Jardim dos Flamboyans) e foi procurado pelo contador Lucas, da L&A
Contabilidade, dizendo que havia interesse do IGH (cliente da L&A Contabilidade)
em comprar os imóveis. [...]” Os fatos mencionados acima demonstram que as
Fl. 34335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
30
operações de alienação dos imóveis identificados como 01 a 05 tinham como
objetivo transferir recursos do IGH para Paulo Brito Bittencourt, qualificado na
época com superintendente do IGH.
No que tange aos imóveis identificados como lotes 06 e 07, a Interessada não
contestou os fatos relacionados ao destino do dinheiro da aquisição desses lotes.
Por sua vez, a Fiscalização aponta que o valor do cheque, referente ao pagamento
do lote 06 a Jonatas, foi transferido diretamente para a empresa HSA Comércio
Varejista Ltda e, conforme documentos mencionados no subitem 21.2 do
Relatório da Notificação, que o beneficiário final da transação envolvendo este
lote foi a empresa de Paulo Bittencourt – Time Serviços. Tais fatos demonstram o
superfaturamento e o desvio de parte do patrimônio do IGH para finalidade
diversa do estatuto, pois a única finalidade desta transação foi aumentar o
patrimônio pessoal do Superintendente do IGH.
Para o lote 07 adquirido de Jeniffer Catarine Lopes, a Fiscalização demonstrou que
o cheque referente ao pagamento desse lote foi compensado pela empresa LAJ
Segurança Patrimonial Ltda, cuja sócia é Cristiane da Conceição Duarte,
companheira de Alexandro Silva Carvalho, contador do IGH junto com seu irmão
Lucas Carvalho. Quando intimados a justificar a destinação do cheque à empresa
LAJ segurança, os envolvidos responderam que não tinha qualquer relação com a
transação envolvendo a venda do lote.
Dessa maneira, restou demonstrado que o IGH realizou a transferência de
recursos para terceiros, sem vinculação as suas atividades institucionais, e, com
isso, descumpriu o requisito do inciso II do art. 14 do CTN.
Por fim, em razão do descumprimento dos requisitos legais apontados na
Notificação Fiscal e não tendo a Interessada logrado êxito em comprovar que
houve o efetivo cumprimento de todas as condições impostas pela legislação,
deve-se manter a suspensão da imunidade tributária nos anos-calendário 2017 e
2018, confirmando a declaração contida no Ato Declaratório Executivo -DRF/SDR
No 006/2021. [...]” (destaques desta Relatora)

Acrescento, ainda, quanto às preliminares de nulidade, que estão sendo afastadas:
o CARF é o tribunal competente para analisar o reconhecimento ou invalidação de isenção e/ou
imunidade tributária, ante o art. 48 do RICARF, além do papel que esse papel tribunal
administrativo realiza no exercício do controle da legalidade dos atos administrativos (nesse caso,
está em questão a análise do preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN, verificada pela
Fiscalização em concreto). Além de que cabe à RFB, e não ao Ministério da Saúde, o controle e a
fiscalização do crédito tributário no âmbito federal, não havendo, portanto, nenhuma
irregularidade no procedimento fiscalizatório. Isso, aliás, foi como decidido no Processo no
15588-720.898/2021-92 relativo ao IRRF julgado por esta C. Turma do CARF em abril/2025.
Fl. 34336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
31
De outro lado, quanto à alegação de suspeição ou impedimento de um dos
auditores da RFB que atuaram neste caso (Pedro Wenceslao Cardoso Rodrigues), não vejo como
prosperar, pois a relação contratual e exclusivamente comercial entre a empresa a qual o auditor
integrou (como sócio) e o escritório de contabilidade que era um dos prestadores de serviços do
Instituto autuado não demonstra imparcialidade. O fato da empresa da qual teria sido sócio o
Auditor ter tomado serviços de contabilidade da L&A CONTABILIDADE, escritório que também
atendia o IGH, não ilide a lisura do procedimento fiscalizatório, como aliás entendeu a DRJ. Ao
menos não esse fato por si só. Também assim decidiu este Colegiado no Processo no 15588-
720.898/2021-92 (IRRF).
Entendo, assim, que nesse caso o IGH deveria ter se debruçado a evidenciar e
provar motivos mais específicos que supostamente abalariam a ilibada e imparcial conduta da D.
Autoridade – algum desafeto ou inimizade, por exemplo. Ou ainda mais: tivesse demonstrado um
concreto prejuízo que a conduta do Auditor Fiscal teria imposto ao contribuinte. Nada houve
nesse sentido.
No caso, ao contrário disso, o procedimento fiscal foi cumprido segundo seus ritos
legais, e não verifico nada que tenha extrapolado o dever de ofício da D. Autoridade autuante. Por
sua vez, como dito, os Recorrentes não apresentaram nenhuma atitude ilícita por parte do Auditor
Fiscal responsável pelo procedimento que os tenha prejudicado.
Portanto, concordo com as motivações apresentadas pelo acórdão recorrido, razão
pela qual o estou acolhendo e ratificando.
Relativamente à suspensão da imunidade tributária propriamente, entre os vários
pontos abordados com profundidade e exaustão pelo meticuloso TVF, acrescento comentários
sobre alguns aspectos que me pareceram relevantes, embora já muito bem enfrentados pela DRJ.
Primeiramente, sobre a comprovação da efetividade de prestação de serviços pelos
terceiros indicados, nas conclusões que a D. Fiscalização alcançou, muitas vezes os pagamentos
feitos pelo IGH, ora Recorrente, aos supostos fornecedores de serviços eram realizados por meio
de pagamentos de boletos bancários, de modo a dificultar a identificação do real beneficiário dos
recursos. Esses recursos são vinculados a contratos de prestação de serviço e contratos de gestão
firmados pelo IGH com os órgãos públicos. No entanto, ao aprofundar-se na compreensão dos
fatos, tecendo o rastreamento dos montantes, a Fiscalização identificou que os boletos pagos pelo
IGH se referiam, por exemplo, a mensalidades de curso universitário de medicina para pessoas
ligadas ou com vínculos de parentesco, empregadas domésticas, cursos no exterior, etc (tudo sem
a mais remota pertinência institucional), e, em outros casos, acabavam beneficiando diretamente
ao Sr. Paulo Bittencourt ou pessoas ligadas à direção do IGH.
Esse é um dos exemplos de ponto importante que não foi infirmado pelo
contribuinte. O instituto silencia sobre esse aspecto.
Transcrevo, nessa linha e em caráter demonstrativo, breve passagem da pg. 77 do
TVF:
Fl. 34337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
32

No final das contas, identificou-se uma expressiva transferência de recursos, sem
qualquer vinculação às atividades institucionais e estatutárias que deveriam ser desenvolvidas
pelo IGH, e que eram indicadas nos contratos feitos com os supostos terceiros prestadores de
serviços. Por vezes não houve comprovação da finalidade do envio dos recursos, muitos dos quais
haviam sido enviados a outras empresas vinculadas ao esquema de desvios de recursos vinculados
ao IGH, com destaque para a empresa L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA, mediante a
atuação dos irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho.
Para obter essas vantagens indevidas e ilícitas, que desvirtuam totalmente a
imunidade tributária a que o IGH fazia jus, não se estabelecia concretamente a necessária
concorrência pública e ampla para a seleção dos fornecedores, perpetuando, assim, o ciclo
daqueles mesmos contratados. Como atesta o TVF, algumas dessas empresas inclusive foram
consideradas de “fachada”, com uso de pessoas interpostas para atingir os objetivos deturpados e
ilegais. Veja-se trecho do TVF:

“Conforme será exaustivamente demonstrado, parcela expressiva dos recursos
destinados pelo IGH para fornecedores de bens e serviços tiveram como
destinatárias empresas relacionadas a dirigentes ou aos sócios da empresa L&A
CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA, pertencente a Lucas e Alexandro Silva
Carvalho, os quais, conforme já descrito, além de contadores, exercem, como
demonstrado no item 7.2, funções gerenciais e administrativas no IGH, o que, por
óbvio, podem ser classificados como “colaboradores”. Em muitas das quais, além
do vínculo, foi possível demonstrar a incapacidade econômica dos sócios de
direito, caracterizados como interpostas pessoas.
Importante destacar que, além dos vínculos, muitas destas empresas teriam
participado de processos de seleção nos quais foram os únicos participantes ou
teriam apresentado a única proposta válida.
Fl. 34338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
33
O IGH, através do TIF-03 e subsequentes, foi intimada a apresentar processo
concorrencial para todos os contratos firmados com empresas relacionadas
naquele termo, evidenciando nas respostas apresentadas que, na maior parte dos
casos, não houve concorrência.” (destacamos)

Como em muitos cenários que envolvem fraudes, há certa aparência de legalidade.
Por isso, na visão desta Relatora, a defesa tenta desviar o olhar do julgador para os
serviços que teriam sido prestados pelo IGH. Ao tentar entender se os serviços foram prestados, o
olhar do julgador começa a deslocar-se do fato de que a Fiscalização identificou desvio de parte
dos recursos públicos. Me pareceu falacioso.
Analisando a forma como as operações aconteciam, não raro se aparenta haver
concorrência de fornecedores, com a publicação de editais, quando no fundo e materialmente não
há concorrentes. Como destaca o TVF: “Importante destacar que as empresas verificadas pela
fiscalização, sem experiência prévia ou capacidade demonstrada para tal, participaram de
“procedimentos seletivos” conduzidos pelos gestores do IGH para prestação de serviços, em muitos
casos, em locais distantes de sua sede, em alguns casos, tendo como objeto contratual atividades
facilmente executadas em qualquer local, deixando ainda mais evidente o direcionamento na
contratação.”
E em outro excerto do TVF: “estas empresas selecionadas fazem parte de um grupo
de entidades utilizadas pelo IGH, objetivando o superfaturamento dos contratos e a transferência
de recursos para pessoas relacionadas, como instrumento de desvio de recursos públicos federais,
estaduais e municipais.”
Não raro também são apresentados documentos (contratos, notas fiscais, relatórios
unilaterais descritivos etc) que chegam a demonstrar serviços pagos e prestados.
Em primeiro lugar, tem-se que considerar aqui que é possível haver, sim, situações
em que o serviço não era prestado realmente. Por exemplo, em relação ao fornecedor OTRIX, o
TVF atesta que as transferências envolviam até mesmo falsificação de assinaturas (“A OTRIX,
conforme descrito no item 7.6, cujo titular, foi configurado como interposta pessoa, inclusive com a
utilização de assinatura falsa, controlada pelos irmãos Alexandro e Lucas Silva Carvalho, transferiu
parcela dos recursos transferidos pelo IGH para estes. Além de transferências diretas de recursos,
também foram identificadas inúmeras outras destinações em favor de Lucas”).
De toda forma, essa não é a premissa geral.
Algum serviço, aparentemente, chega a ser executado, mas provavelmente não em
sua inteireza e plenitude. A prestação de serviços, além de ser contratada sempre com as mesmas
pessoas jurídicas que cooperavam para os ilícitos aqui mencionados, quando existe,
provavelmente é precarizada. E assim o era, porque parte dos recursos que deveria ser aplicado
nessa execução está sendo direcionado a outros interesses, a objetivos particulares. E é a isso que
Fl. 34339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
34
devemos nos atentar: ao fato de que parte dos recursos não atingia o objetivo público a que se
destinava. O intuito, portanto, não era promover e garantir o bem-estar e a saúde pública do
brasileiro dentro do Sistema único de Saúde (SUS), mas proporcionar o ganho privado como
constou nas motivações do despacho de suspensão da imunidade.
Veja-se trechos da Notificação de Suspensão de Imunidade:

Fl. 34340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
35

Repise-se: isso resultava em desvio de grande parte dos recursos recebidos. E
esses pontos que são absolutamente centrais para o deslinde da controvérsia não são
impugnados de forma específica pelo sujeito passivo.
Noto, por exemplo, que o fornecedor abaixo considerado pela Fiscalização o
maior beneficiário da IGH sequer foi tangenciado pelo recurso voluntário:

Como dito, parte do montante podia até ser usado para a compra de materiais ou a
efetiva execução de serviços. Mas havia superfaturamentos e uma imensa parcela dos recursos
Fl. 34341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
36
acabam beneficiando interesses particulares do Sr. Paulo Bittencourt, familiares, contadores, em
vez de serem revertidos para a melhoria do atendimento da saúde pública brasileira como o IGH
se propunha, institucional e estatutariamente, a fazer.
Há em discussão, por exemplo, serviços relacionados à reforma de infraestrutura e
manutenção predial de instalações que servem à saúde pública (maternidades, hospitais, UTIs,
UPAs etc), serviços de higienização hospitalar, alimentação e nutrição, serviços de vigilância e
segurança, entre outros. E nos achados da Fiscalização, apenas pequena parte dos recursos eram
de fato utilizados para a compra de materiais e/ou execução de serviços. De outro lado foram
identificadas inúmeras e representativas transferências de recursos para pessoas físicas e jurídicas
sem qualquer vínculo com as atividades contratadas. Veja-se:

O IGH, por exemplo, chega a colacionar algumas confirmações e atestados dos
próprios entes públicos que teriam se beneficiado dos serviços geridos pelo Instituto e também
destaca em seu recurso o trabalho que supostamente prestava à sociedade e à saúde pública.
Veja-se:

Excerto do recurso:
“As unidades sob a gestão do IGH realizaram, apenas em 2017, mais de 122 mil
acolhimentos ambulatoriais, 32 mil internações hospitalares, 25 mil cirurgias e
mais de 1,66 milhão de procedimentos de apoio diagnósticos.
Tudo isso foi possível graças ao trabalho incessante e comprometido dos seus
7.020 colaboradores contratados no período, sendo a maior parte de mulheres
ocupando cargos de chefia, tudo como forma de reforçar sua ação positiva no
combate à desigualdade de gênero. Se a expressividade dos números não
convence, talvez um fato concreto demonstre a eficiência do IGH na gestão na
área de saúde.
Fl. 34342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
37
Dezesseis de agosto de 2017 marcou o primeiro ano do IGH na gestão da UPA
Parque São Cristóvão. Após um ano da assunção do contrato pelo Instituto, a
qualidade e eficiência da unidade mais do que dobrou, gerando um aumento de
133% na média mensal de atendimentos, que passou de 29 mil para 68 mil.
Um aumento dessa proporção não se alcança com inexecução de serviço por
subcontratadas, como categoricamente afirmado pelos Auditores Fiscais em seu
inverídico Relatório da Notificação de Suspensão da Imunidade.
Em 2018, os números são ainda mais relevantes. Sua atuação esteve presente em
sete Estados, com a inclusão de Minas Gerais, gerando 2,8 milhões de
atendimentos, 90 mil internações hospitalares, 134 mil cirurgias e 3,88 milhões de
procedimentos de apoio diagnóstico.”

E alguns documentos nesse sentido chegam a ser carreados autos a partir de fls.
32155, como se vê abaixo:

Fl. 34343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
38

No entanto, elas acabam retratando apenas uma parte do cenário global, que
também envolve os desvios de finalidades acima mencionados (pagamentos de boletos para
despesas familiares, etc). Este, a meu ver, é o retrato parcial e entrecortado do cenário real e
integral que envolve os valores desviados.
O que a defesa precisava ter feito era ter afastado uma a uma as acusações de
desvios mediante contraprovas, mostrando, por exemplo, que o dinheiro público não foi
desviado para pagar as mensalidades escolares da filha do Sr. Paulo, mostrando o titular que
pagou as mensalidades. Que não houve distribuição aos diretores. Que não pagou imóveis para
parentes com o dinheiro público. Que cursos de medicina de particulares nem empregadas
domésticas ou carros particulares foram custeados com o dinheiro público objeto dos contratos
de gestão. E assim por diante, rebatendo acusação por acusação.
Ademais, em se tratando de gestão de serviço, há fiscalização e acompanhamento
da execução contratual segundo as normas de Direito Público Administrativo. Por que o
Recorrente não anexou aos autos um comparativo específico das metas propostas com os
resultados alcançados? Os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão foram
analisados, periodicamente, por comissão oficial de avaliação? É o que dispõe a Lei 9.637/98 sobre
contratos de gestão com organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins
lucrativos, como se vê:

Fl. 34344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
39
“Seção IV Da Execução e Fiscalização do Contrato de Gestão
Art. 8o A execução do contrato de gestão celebrado por organização social será
fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora da área de atuação
correspondente à atividade fomentada.
§ 1o A entidade qualificada apresentará ao órgão ou entidade do Poder Público
supervisora signatária do contrato, ao término de cada exercício ou a qualquer
momento, conforme recomende o interesse público, relatório pertinente à
execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas
propostas com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas
correspondente ao exercício financeiro.
§ 2o Os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão devem ser
analisados, periodicamente, por comissão de avaliação, indicada pela autoridade
supervisora da área correspondente, composta por especialistas de notória
capacidade e adequada qualificação.
§ 3o A comissão deve encaminhar à autoridade supervisora relatório conclusivo
sobre a avaliação procedida.”

E por isso, se todas as destinações eram de fato regulares, o raciocínio que faço é
que o sujeito passivo poderia ter trazido todos esses elementos concretos para demonstrar que os
montantes recebidos eram totalmente destinados às finalidades contratuais, tanto que as metas
estabelecidas entre o gestor e o Poder Público eram 100% atingidas. A demonstração dos
resultados 100% alcançados, e validados por comissões oficiais (não auditoria privada), teria sido
uma contraprova importante às acusações fiscais.
Contudo, no geral, as provas carreadas são elementos isolados e pequenas peças
que, se unidas, não chegam a montar o quebra-cabeça inteiro. A maior parte é consubstanciada
por contratos firmados entre o IGH e terceiros interessados. Em alguns casos, aparecem alguns
elementos mais concretos que até poderiam começar a indicar que houve alguma prestação de
serviços. Por exemplo, no caso abaixo, vê-se uma planilha de composição de custos para o terceiro
contratar um porteiro:

Fl. 34345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
40

Contudo, provas assim são meramente indiciárias, não são conclusivas.
Por isso, a prova que demonstrasse a execução dos serviços de forma consolidada
teria mais força probante, porque seria dotada de representatividade estatística, mostrando o
percentual dos serviços executados, e os resultados contratuais atingidos concretamente, até
mesmo em termos de qualidade dos serviços que foram oferecidos (afinal, a elevação da
qualidade também é um dos propósitos do Poder Público delegar a gestão a um terceiro, que aqui
é o IGH) . Isso, claro, também provando-se que os resultados foram fiscalizados por alguma
comissão avaliadora independente, como previsto nas normas de direito público administrativo
que rege tais contratos de gestão.
Portanto, merece ser chancelado o entendimento da DRJ, bem como as conclusões
que haviam sido alcançadas quando da suspensão da imunidade tributária, eis que concordo com
tais entendimentos:

Fl. 34346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
41

Nos autos, a meu ver, fica claro que os recursos não estavam sendo utilizados para
a manutenção dos objetivos institucionais, o que fere e viola o art. 14, incisos I e II do CTN,
mostrando que a imunidade tributária no período analisado deixou de atender aos requisitos
exigidos pela legislação.
Além de serem fartas e completas as provas apresentadas pela Fiscalização para
embasar o ato de suspensão da imunidade e os lançamentos decorrentes, não houve a mesma
capacidade e força probante por parte do sujeito passivo ao tentar infirmar as evidências dos
acontecimentos narrados.
Um argumento menor em termos de relevância, mas que não gostaria de deixar de
comentar é que notei que o IGH colacionou, para fins de provas quanto à suposta efetividade dos
serviços prestados, uma série de links de acesso de nuvem (“Dropbox”), o que processualmente
não deveria ser aceito. As provas não devem ser anexadas em nuvem, uma vez que esse tipo de
arquivamento não é uma extensão do processo eletrônico. Esse meio, vale observar, não assegura
a idoneidade e a integridade das provas, pois pode ser modificado a qualquer tempo. Além de
permanecer gerenciado pela parte (e inclusive vários dos links inseridos pelo Recorrente não
podem ser abertos, pois pressupõem que o tribunal requeira autorização do titular do arquivo), os
documentos não estão verdadeiramente juntados e inseridos nos autos do processo, pois podem
a qualquer momento ser ajustados, acrescentados, suprimidos. Inclusive, cliquei em um dos links e
o resultado foi esse:

Fl. 34347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
42
Veja-se a partir das fls. 32013 em oposição à decretação da suspensão da
imunidade. Cito alguns exemplos:

E não se trata de formalismo. Justamente por ser o contencioso administrativo
regido pelo princípio da busca da verdade material é que se deve assegurar que as provas
produzidas se utilizem de meios adequados e válidos para que possam expressar e preservar a
verdade material que será buscada pelo julgador, ao formar suas convicções.
É preciso que haja confiabilidade nas provas digitais e o acesso a link externo para
visualização dos documentos não atende a esse requisito. Em suma, os documentos necessários
ao julgamento do processo precisam estar juntados aos autos por meio do E-CAC, seguindo a
disciplina normativa para isso. É o que resulta das normas sobre o assunto:

Fl. 34348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
43
Decreto 8.539/2015 (dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do
processo administrativo no âmbito da administração pública federal):
“Art. 11. O interessado poderá enviar eletronicamente documentos digitais para
juntada aos autos.”

IN RFB 2022/2021 (dispõe sobre a entrega de documentos e a interação
eletrônica em processos digitais no âmbito da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil):

“Art. 2o A entrega de documentos será realizada obrigatoriamente no formato
digital e exclusivamente por meio do e-CAC de que trata a Instrução Normativa
RFB no 1.995, de 24 de novembro de 2020.

Art. 6o O interessado é responsável pelo conteúdo do documento digital entregue
e por sua fiel correspondência ao documento original, inclusive em relação ao
documento digital por ele entregue ao agente público para recepção e juntada ao
processo digital, conforme previsto no art. 11 do Decreto no 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Art. 9o A solicitação de juntada de documentos digitais será realizada por meio
do e-CAC.
[...]
Art. 10. Os documentos entregues em formato digital por meio do e-CAC, inclusive
a impugnação, o recurso e demais termos processuais produzidos
eletronicamente, deverão conter assinatura eletrônica avançada ou qualificada,
conforme determinam os arts. 4o e 5o do Decreto no 10.543, de 2020.”
(destacamos)

Assim, a juntada de documentos em nuvem e disponibilizados ao CARF por meio de
links de acesso via Dropbox sequer poderia ser tida como prova documental válida no processo
administrativo federal.
De todo modo, em relação aos documentos que foram efetivamente juntados aos
autos eletrônicos do processo, reafirmo, tal qual já concluído pela Fiscalização e pela DRJ, que em
que pese a amostragem de notas fiscais, contratos e comprovantes de pagamentos dando ares de
legalidade e aparentando a normalidade nas operações, na verdade, ficou totalmente evidenciado
que parte dos recursos eram direcionados ao proveito privado.
Fl. 34349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
44
Ademais, no que diz respeito à compra/venda de imóveis superfaturados e que
também envolvem desvio de recursos para as pessoas jurídicas e físicas envolvidas, também não
houve a impugnação completa da acusação. As pesquisas livres feitas na internet não são
suficientes para demonstrar e evidenciar que o valor dos imóveis discutidos atendia a um valor de
mercado. O Recorrente apenas anexou alguns anúncios aleatórios encontrados que supostamente
seriam de imóveis, terrenos semelhantes e que se encaixavam em faixa de preço similar ao
praticado no caso, o que não diz nada. É um resultado randômico, sem nenhum parecer técnico
de expert. Aliás, o Recorrente não indica nem mesmo a fonte de informação onde teria obtido os
anúncios publicitários.
Portanto, do ponto de vista tributário, ante esse cenário, de fato a DRJ agiu com
correção ao manter a suspensão da imunidade tributária do Instituto, para fins de IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS e contribuições previdenciárias de 01/01/2017 a 31/12/2018, convalidando, assim, o Ato
Declaratório Executivo - DRF/SDR No 006/2021.

No que diz respeito ao lançamento de IRPJ (e o reflexo de CSLL), também proponho
a manutenção da decisão proferida pela DRJ por seus próprios fundamentos, nos termos do inc. I,
§ 12o do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF:

“IV. DO MÉRITO. LANÇAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO
IV.1 - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica. Apuração da Base de Cálculo.
A Impugnante alega que a base de cálculo utilizada no lançamento fiscal estaria
equivocada, já que a Fiscalização teria arbitrado os valores da glosa de deduções,
referentes à despesa da cota patronal de contribuições previdenciárias, em
valores completamente diversos das deduções efetivamente realizadas pelo
Impugnante.
Para tanto, afirma, “por exemplo, que, no 1o trimestre do ano de 2017, os
balancetes da empresa (Doc. 17) indicam R$ 3.805.824,96 deduzidos a título de
“INSS CEBAS”. A Fiscalização, contudo, utilizou como base de cálculo do período
um valor significativamente superior, expressivos R$ 8.891.194,36 – ou seja, um
acréscimo de mais de 5 milhões de reais!” Acrescenta que o mesmo fato
aconteceu com os outros trimestres fiscalizados, nos quais a Fiscalização
simplesmente ignorou os documentos contábeis da empresa e glosou deduções
que sequer se efetivaram, conforme tabela descrita na peça de defesa de fls.
12863.
Não se acolhem essas alegações, tendo em vista que, primeiramente, não houve
arbitramento da base de cálculo, já que esta decorreu dos valores lançados em
sua escrita contábil, conforme se constatou dos valores lançados na conta de
resultado “4.02.01.03.04 – INSS CEBAS” e “4.02.01.03.02 – INSS CEBAS”, em 2017
e 2018, respectivamente (fls. 12265/12281, Anexos 60-1 e 60-2).
Fl. 34350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
45
Segundo motivo, os valores das planilhas constantes do Doc. 17 (fls.
20190/20200), denominadas de “Balancete por Trimestre”, são meros dados
registrados unilateralmente pela Impugnante em um software de planilhas
eletrônicas do excel, e não são capazes de afirmar as suas conclusões de que a
base de cálculo estaria incorreta, haja vista que os registros contábeis
preponderam sobre os eventuais documentos constantes desse Doc. 17.
De mais a mais, os elementos fáticos acostados aos autos não demonstram a
ocorrência de erro na apuração da base de cálculo. Isso porque – mesmo não se
tratando de despesas incorridas, já que foram revertidas para superavit no 4o
trimestre de 2018 –, a Impugnante considerou como despesa os valores
calculados referentes à cota patronal de contribuições previdenciárias, que foram
lançados nas contas de resultados (“4.02.01.03.04 – INSS CEBAS” e “4.02.01.03.02
– INSS CEBAS”, em 2017 e 2018 respectivamente), conforme registros no Livro
Razão de fls. 12265/12281.
Vejamos também o relado mencionado pela Fiscalização referente ao tema ora
abordado (fls. 131/132 do TVF):
“[...] 9.1 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:
(...)Da auditoria realizada na contabilidade do IGH, constatou-se que os valores
lançados na conta de resultado “4.02.01.03.04 – INSS CEBAS” e “4.02.01.03.02 –
INSS CEBAS”, em 2017 e 2018 respectivamente, foram considerados como
despesa em todo o período da ação fiscal (2017 e 2018). Conforme planilha
contida no anexo ao TIF- 13, extraída do Livro Razão 2018 – ECD, apresentado
pelo IGH após intimação.
A contrapartida desta conta foi a de passivo não circulante “2.02.02.01.01 - INSS a
Recolher – CEBAS”. Em 30.12.2018 o valor de R$ 36.726.239,76, desta conta foi
transferido a crédito na conta “2.03.01.01.01 - Superavit ou Déficit Acumulados”,
que é conta de patrimônio, gerando um superavit expressivo, resultado dos
valores indevidamente cobrados dos contratantes do IGH. A despesa de “INSS
CEBAS” do 4o trimestre de 2018 não foi considerada nos ajustes já que foi
totalmente transferida para superavit no mesmo período. Certamente este
superavit contribuiu para os desvios promovidos pelos gestores e contadores do
IGH, através de transações fraudulentas, conforme demonstrado a seguir. O IGH
foi intimado por meio do TIF-13 a justificar tais fatos, porém deixou de esclarecer
à exigência. (g.n.) As despesas consideradas como “INSS CEBAS”, contidos na
tabela acima, exceto o 4o trimestre de 2018, serão adicionados ao lucro de cada
período de apuração trimestral já que, apesar de não terem sido pagas, foram
reconhecidas como despesas, além de repassadas aos contratantes dos serviços
do IGH.[...]”
Assim, por ausência de comprovação de eventual erro na apuração da base de
cálculo, não há qualquer espaço fático para acatar o pleito externado na peça de
defesa da Impugnante.
Fl. 34351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
46
IV.2 - Valores de Despesas não comprovadas. Prestação de serviços da empresa
L&A CONTABILIDADE E OUTSOURSING. Ano calendário de 2017.
Sustenta a Impugnante que os valores pagos à L&A se referiram à efetiva
prestação tanto de serviços de contabilidade como de serviços desempenhados
por outras empresas (outsourcing), sendo classificados como despesas
operacionais, definitivas, comprovadas, e, portanto, dedutíveis da apuração do
Lucro Real.
Argumenta a Impugnante, ainda, que todas as despesas foram comprovadas e
todos os serviços foram efetivamente prestados, conforme já exaustivamente
demonstrado tanto em sede de fiscalização, quanto na defesa apresentada no
bojo do PAF no 15588-720.521/2021-33, o qual discute a efetiva suspensão da
imunidade do IGH.
Para sustentar as suas afirmações externadas na peça de defesa, a Impugnante
aponta que os documentos acostados aos autos confirmariam a efetiva prestação
de serviços da empresa L&A, e cita que tais documentos foram elaborados pela
L&A para o IGH, a saber: Relatórios de evidência de cada uma das unidades
geridas pelo IGH (Doc. 16, fls. 13197/13611); Relatórios de Prestação de Serviços
elaborados pela L&A no período objeto da fiscalização (Doc. 31); Relatórios de
Faturamento (Doc. 32); Relatórios de Contas a Pagar (Doc. 33); Relação de
Clientes Anexa (Doc. 34), elencando centenas de outras Pessoas Jurídicas
atendidas pela empresa L&A; Declarações de DIRF (Doc. 35) elaboradas para
alguns desses clientes e Recibos de Entrega dessas Declarações (Doc. 36);
Relatórios do CAGED (Doc. 37); Balancete Analítico do IGH (Doc. 38) – fls.
13758/16995.
Não se desconhece a documentação apresentada, já que, durante o
procedimento de auditoria fiscal, houve uma análise dessa carreada de
documentos pautados na emissão de Relatórios cadastrais e contábeis
exclusivamente da empresa IGH, porém, tal documentação não mostra qualquer
participação da empresa L&A na realização de qualquer atividade descritas nos
respectivos contratos de prestação de serviço.
É concebido que, para o aproveitamento das despesas ora glosadas, é condição
essencial que haja prova de que os serviços desempenhados pela empresa L&A,
com valor bruto total de R$1.457.321,66 (ano de 2017), foram efetivamente
adquiridos, pagos e utilizados pela empresa adquirente (IGH). Isso não ocorreu
em sua completude no caso dos autos, em razão da ausência de comprovação da
prestação dos serviços.
Isso significa que toda aquisição geradora seja de custos dedutíveis do Lucro Real,
seja de custos dedutíveis da base ajustada da CSLL, deve possuir documentação
comprobatória, e estar vinculada à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora, ter a comprovação do efetivo pagamento e,
sobretudo, que o serviço tenha sido efetivamente entregue e utilizado.
Fl. 34352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
47
Dispêndios realizados com serviços que não atendam estes requisitos são
indedutíveis na determinação do Lucro Real do IRPJ e da base ajustada da CSLL.
No caso em debate, a empresa L&A e a empresa IGH, embora intimados,
fiscalizados e/ou diligenciados, não conseguiram, na fase de procedimento
fiscal, comprovar, cabalmente, a efetividade da prestação dos serviços de
“outsourcing”, desempenhados pela empresa L&A – que, na prática, revelava a
atuação nas áreas de contabilidade, financeiro, departamento pessoal, folha de
pagamento e prestação de contas das unidades geridas pelo IGH.
A Fiscalização realizou diligência em face da empresa L&A e constatou que seria
impossível ela ter prestado qualquer serviço à empresa IGH, já que a empresa
L&A não possuía qualquer segurado empregado (empregado) registrado em
GFIP no ano de 2017, apresentado apenas o registro de 1 contribuinte
individual, correspondente à remuneração do sócio Lucas Silva Carvalho, bem
como não dispunha de prestador de serviços. Além disso, o contrato firmado
com a IGH continha cláusulas genéricas, sem especificação da mão de obra que
deveria ser alocada às atividades indicadas no objeto contratual.
Vejamos os fatos mencionados pela Fiscalização (fls. 8 4/85 do TVF):
“[...] 7.2 – DAS OPERAÇÕES DO IGH COM A L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING
LTDA(...) Não foram encontrados registros como declarante em DIRF de
pagamentos efetuados a outras Pessoas Jurídicas, o que nos permite inferir que
os serviços contratados pelo IGH teriam que ter sido executados por pessoal
vinculado à própria L&A, o que se demonstra impossível, em especial no ano de
2017, quando a empresa não registrou nenhum empregado. Em relação ao ano de
2018, o valor da folha da L&A correspondeu a 17,7% do faturamento.
Considerando que os contratos indicam que os serviços seriam executados na
unidade de saúde a que se vincula cada um dos contratos, fica evidente o
superfaturamento dos valores praticados.
Foi aberto procedimento de diligência face à L&A, TDPF- 05.0.01.00-2020-00172-
0.
A L&A, durante o período objeto da ação fiscal, com base nos contratos
firmados com o IGH, cópias no anexo 20-11, foi conferido poderes expressos
para o exercício de atividades de “Outsourcing” nas áreas de contabilidade,
financeira, departamento pessoal e folha de pagamentos, vinculada a cada um
dos contratos firmados pelo IGH, para administrar as diversas unidades de
saúde. O termo “Outsourcing”, em uma tradução livre, significa uma “fonte de
fora”, ou seja, é a utilização de serviços especializados externos ao corpo da
empresa contratante. No caso em questão, vinculados às atividades contábeis,
financeiras e administrativas.
Todos os contratos e aditivos foram firmados pelo Superintendente do IGH,
Paulo Brito Bittencourt, e pelo sócio da L&A, Lucas Silva Carvalho. Em todos,
apesar da apresentação de publicação de processo seletivo, não foi
Fl. 34353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
48
demonstrada concorrência ou foi indicada a inexigibilidade em função da
emergência. Constatados valores elevados e a falta de um critério quanto ao
estabelecimento destes valores, com grande variação entre os contratos. Não há
nos contratos especificação quanto à mão de obra que deveria ser alocada às
atividades indicadas. Nas propostas apresentadas, há menção aos termos de
referência contidos nos editais, com especificação de atividades vinculadas às
áreas financeira, contabilidade, departamento de pessoal, folha de pagamento e
contratos, que indicam a amplitude do papel administrativo e gerencial
conferido
contratualmente
à
L&A
Contabilidade
Outsourcing
Ltda,
transformando-a, através de seus sócios, em verdadeiros dirigentes do IGH.
[...] (g.n.)Dentro dessa perspectiva fática apontada pela Fiscalização, observa-se
que não foram encontrados registros como declarante em DIRF de pagamentos
efetuados pela L&A a outras Pessoas Jurídicas. Com isso, impõe-se inferir que os
serviços contratados pelo IGH teriam que ter sido executados por trabalhadores
vinculados à própria empresa L&A, tal fato se demonstra impossível, tendo em
vista que essa última empresa citada não registrou nenhum empregado no ano
de 2017.
Ainda dentro do aspecto fático, percebe-se também que as cláusulas contratuais
indicam que os serviços deveriam ser executados na unidade de saúde a que se
vincula cada um dos contratos, estabelecendo que estas unidades seriam
gerenciadas pelo contratante (empresa IGH), e que tanto a L&A quanto o IGH,
após serem regularmente intimados (TIF-03 e subsequentes), não apresentaram
a relação de qualquer prestador de serviço.
Diante desse quadro fático, torna-se evidente a não prestação de serviços pela
incapacidade operacional do prestador (empresa L&A).
E nem agora! a Impugnante não inova em sua defesa, ao trazer os mesmos
elementos de prova já examinados, deixando, assim, de comprovar a efetividade
das transações realizadas.
Por sua vez, a Fiscalização coligiu, no processo administrativo, evidências
consistentes e suficientes para demonstrar que os negócios perpetrados,
consistiam em instrumento para a prática de evasão tributária, visto a não
efetividade das aquisições dos serviços mencionados nas notas fiscais emitidas
pela L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA, referentes ao ano de 2017.
Ficou demonstrado que, logo após o ingresso dos recursos na empresa L&A
CONTABILIDADE, que eram pagos pela IGH, ocorriam transferências de recursos
para os irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho (subitens 13.2 e 13.3 do TVF, fls.
141/147).
Assim, entendo que não deve prevalecer a prestação dos serviços mencionados
apenas em contratos e notas fiscais, pois, o que se constatou, embora tenha
havido pagamento (fato irrefutável), foram operações não comprovadas e/ou
inexistentes, sem a comprovação do recebimento pelo IGH dos serviços
Fl. 34354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
49
designados em notas fiscais. Razões mais que suficientes para as glosas
processadas, pois tanto a dedução de qualquer custo e/ou despesa na apuração
do lucro real deve ser acompanhada de elementos convincentes da efetividade da
operação, mormente no caso dos autos.
Ou seja, não tem eficácia o negócio perpetrado pelo IGH com a empresa L&A
CONTABILIDADE, cujas notas fiscais de serviços referem-se à entrega e ao
consumo não comprovados, destinando-se a dar guarida documental à retirada
de recursos da empresa IGH para transferi-los a outra pessoa jurídica.
Simultaneamente, essas notas fiscais foram utilizadas para dar suporte à
contabilização dos respectivos valores como custo e/ou despesas dedutíveis,
reduzindo eventuais valores do IRPJ e da CSLL.
Nessa seara, para que os custos e as despesas sejam dedutíveis não basta
comprovar que foram incorridos ou assumidos por meio de notas fiscais e pagos.
É indispensável, principalmente, comprovar que os dispêndios correspondem aos
serviços efetivamente recebidos e que esses eram necessários, normais e usuais
na atividade da empresa. O lançamento destes supostos custos e despesas e sua
dedução dependem, como a lei determina, de provas robustas de que os serviços
foram efetivamente entregues e/ou consumidos.
Sobre a dedutibilidade de despesas, a legislação do imposto de renda (Decreto no
9.580, de 2018 – RIR/2018) estabelece:
“Despesas necessárias Art. 311. São operacionais as despesas não computadas
nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da fonte
produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, caput).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o)§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou
normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, independentemente da designação que tiverem.
Art. 312. As disposições sobre dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros
aplicam-se aos custos e às despesas operacionais (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, §
2o)” Não se pode olvidar que há muito restou pacificado, na esfera administrativa,
o entendimento de que cabe ao contribuinte provar não só pagamento, mas,
também, a efetiva realização e natureza da despesa. Veja-se a jurisprudência do
antigo Primeiro Conselho de Contribuintes sobre o tema, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (grifei):
“IRPJ - DESPESAS INCOMPROVADAS - Para se comprovar uma despesa, de modo a
torná-la dedutível, face à legislação do imposto de renda, não basta comprovar
que ela foi assumida e que houve o desembolso. É indispensável, principalmente,
comprovar que o dispêndio corresponde à contrapartida de algo recebido e que,
Fl. 34355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
50
por isso mesmo, torna o pagamento devido. (Acórdão no 101-92.706, de
09/06/1999)
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS – DEDUTIBILIDADE. – As quantias
apropriadas à conta de custos ou despesas operacionais, para efeito de
determinação do lucro real, devem satisfazer às condições de necessidade,
normalidade e usualidade, bem como ter comprovado o efetivo fornecimento dos
bens ou serviços contratados. A eventual prova do desembolso dos recursos, por
si só, não é bastante para tornar dedutível o gasto suportado. (Acórdão no 101-
94.409, de 04/11/2003)”
Ainda sobre o tema, não podemos deixar de citar o disposto no Novo Código de
Processo Civil, Lei 13.105/2015 (art. 373), aqui aplicável subsidiariamente ao PAF:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.” Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento
da verdade material.
Contudo, tendo em vista que a empresa IGH pretende infirmar informações por
ela própria prestadas durante o procedimento de auditoria fiscal, é necessário
que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais e argumentos
robustos.
Diga-se, ainda, que não há força probatória na simples juntada de documentos
(contratos, notas fiscais e relatórios produzidos unilateralmente pelo IGH de seu
quadro pessoal, fls. 13197/13611 e fls. 13758/16995), sendo necessária a
demonstração do efeito extintivo ou modificativo que estes possam produzir na
apuração do tributo, mormente, não ser possível tipificar um gasto como
dedutível sem que se materialize a sua efetiva contraprestação. A
dedutibilidade pretendida pela Impugnante, para se confirmar, exige que o
serviço mencionado nas notas fiscais tenha sido efetivamente prestado, pois de
outra forma não haveria como conceituá-lo desnecessário, inusual ou anormal.
Tal entendimento vai ao encontro da mais serena jurisprudência administrativa,
conforme se depreende do seguinte julgado exarado pela E. Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF, do Colendo CARF (grifei):
“DESPESA NECESSÁRIA. COMPROVAÇÃO. ART. 299, RIR/1999. NOTAS FISCAIS
GENÉRICAS. A apresentação de notas fiscais genéricas é insuficiente para afastar a
glosa de despesa, pois não atesta a sua necessidade, usualidade e normalidade,
na forma exigida pelo artigo 299, do RIR/1999.” CARF/CSRF/acórdão n. 9101-
003.010, de 08/08/2017, publicado em 10/11/2017 (g.n.) Não se pode perder de
vista a submissão da contribuinte ao que dispõe o art. 47 da Lei 4506/1964, o qual
não traz exatamente uma regra, mas sim um princípio norteador da tributação
sobre renda/lucro no ordenamento jurídico pátrio, qual seja, são operacionais as
Fl. 34356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
51
despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e a
manutenção da respectiva fonte produtora, assim consideradas as despesas pagas
ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa. O que se busca com tal norma é evitar que meras
liberalidades das pessoas jurídicas, desvinculadas da sua atividade empresarial,
sejam suportadas, em parte, por toda a sociedade, o que ocorreria caso fossem
dedutíveis das bases tributáveis do IRPJ e CSLL.
“Lei 4506/1964:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa. (g.n.)
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
§ 3o Somente serão dedutíveis como despesas os prejuízos por desfalque,
apropriação indébita, furto, por empregados ou terceiros, quando houver
inquérito instaurado nos termos da legislação trabalhista ou quando apresentada
queixa perante a autoridade policial.”
Por essas razões, rejeitam-se os argumentos trazidos pela Impugnante.”

Basicamente, considerando que a efetiva e real prestação de serviços não se provou
de forma inconteste, fica, portanto, mantida a decisão da DRJ quanto ao lançamento de IRPJ e a
CSLL reflexa por seus próprios fundamentos, já que, na visão desta Relatora, os julgadores de
primeira instância foram acurados e precisos na análise. Não vejo nada a retocar neste caso.
No que diz respeito à reunião dos processos, acrescento que todos os demais
processos decorrentes estão apensados. Além disso, todos os casos estão sendo julgados
conjuntamente, de modo a resguardar a coerência buscada pela vinculação de processos ligados.
O processo relativo ao IRRF (Processo no 15588-720.898/2021-92), ademais, está alinhado e
coerente com esse voto.
Ressalvo, ainda, o julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos
levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta,
fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado na
legislação que entender aplicável ao caso concreto. Aliás essa é a posição predominante no STJ:
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O
julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a
Fl. 34357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
52
vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que
não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a
conclusão adotada.”
(STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em
8/6/2016).

Assim, nego provimento aos recursos voluntários para manter a decisão da DRJ
quanto ao mérito.

Multa de ofício de 150% - redução de ofício – retroatividade benigna

Por fim, com relação à multa qualificada, está acertada em vista da caracterização
da conduta dolosa nos termos da decisão recorrida e do auto de infração. Porém, um único reparo
deve ser feito de ofício.
Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu percentual
limitado ao teto de 100% (salvo casos de reincidência na infração tributária, o que não houve no
presente processo):

“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488/2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023):
(...)VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)”
Fl. 34358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
53

Assim, há que se proceder à redução das multas qualificadas 150% para 100%, com
suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN (retroatividade benigna aplicável à sanção tributária
posterior e menos severa), tendo em vista nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de
2023, ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Diante disso, de ofício, decreto a redução da multa qualificada de 150% para 100%
devido ao artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Recursos Voluntários dos Responsáveis Solidários

Neste lançamento, como o aludimos anteriormente, foram também elencados
como responsáveis solidários da obrigação tributária, com base nos arts. 124, I, e 135 do CTN, as
seguintes pessoas físicas e jurídicas:
6) LUCAS SILVA CARVALHO – art. 124, I e 135
7) JOSE GERALDO GONCALVES DE BRITO – art. 124, I e 135
8) PAULO BRITO BITTENCOURT – art. 135
9) ALEXANDRO SILVA CARVALHO – art. 124, I e 135
10) JOEL SOBRAL DE ANDRADE – art. 135

Os responsáveis apresentaram as correspondentes impugnações e o acórdão
recorrido as decidiu da seguinte forma:

(iii) julgou IMPROCEDENTES as impugnações apresentadas pelos Srs. Paulo Brito
Bittencourt, José Geraldo Gonçalves de Brito, e Joel Sobral de Andrade, mantendo-se o crédito
tributário e a imputação de responsabilidade tributária; e
(iv) julgou PROCEDENTES em parte as impugnações apresentadas pelos
responsáveis Lucas Silva Carvalho e Alexandro Silva Carvalho, para excluir somente a imputação do
inciso III do art. 135 do CTN, mantendo-se o crédito tributário e a imputação de responsabilidade
tributária nos termos do inciso I do art. 124 do CTN. O afastamento do art. 135 foi objeto de
recurso de ofício, porém a manutenção da responsabilidade com base no art. 124 foi questionada
pelas pessoas físicas em sede de recurso voluntário.

Quanto aos recursos voluntários interpostos por todos os responsáveis, recebo-os
por serem tempestivos e atenderem as demais condições de admissibilidade. São eles:
Fl. 34359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
54
1) LUCAS SILVA CARVALHO (recurso às e-fls. 34013, reiterado em fls. 34204)
2) JOSE GERALDO GONCALVES DE BRITO (recurso às e-fls. 34063)
3) PAULO BRITO BITTENCOURT (recurso às e-fls. 34110)
4) ALEXANDRO SILVA CARVALHO (recurso às e-fls. 33963, reiterado em fls. 34254)
5) JOEL SOBRAL DE ANDRADE (recurso às e-fls. 34157)

Os argumentos recursais são praticamente comuns a todos os recursos, como aliás
já havia sido a lógica do debate em primeira instância, e também são mera reprodução dos
fundamentos aduzidos nas impugnações, não havendo nada que ainda não tenha sido enfrentado
pelos julgadores. Quanto à nulidade do lançamento e os demais argumentos de mérito, reporto ao
tópico anterior para negar provimento naqueles termos adotados pela DRJ.
Assim, igualmente proponho a manutenção da decisão proferida pela DRJ por seus
próprios fundamentos, nos termos do inc. I, § 12o do Art. 114 do novo Regimento Interno do
CARF, transcrevendo para tanto excerto do acórdão recorrido, que ora mantenho na íntegra:

“V. DA SUJEIÇÃO PASSIVA. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
[...]
De imediato, observa-se que todos os Interessados (Impugnantes da
responsabilidade imputada pela fiscalização) alegaram de forma contundente a
nulidade do lançamento fiscal. Essas questões foram as mesmas abordadas pelo
contribuinte (IGH), de forma que remeto a sua análise para o item II deste Voto, e
não acolho o pleito ora suscitado.
Vamos à análise das demais questões suscitadas pelos Interessados.
V.1. Alegação de vício de enquadramento da infração fiscal.
Os Interessados alegam que jamais detiveram quaisquer poderes de mando ou
gestão sobre a pessoa jurídica originalmente autuada (IGH).
No que tange aos Srs. José Geraldo Gonçalves de Brito, e Joel Sobral de
Andrade, não se acolhe o pedido, tendo em vista que ambos exerceram
atribuições de diretores ou representantes do IGH. Para tanto, a Fiscalização
demonstrou que José Geraldo Gonçalves de Brito exerceu atribuição de
Presidente do Conselho Fiscal do IGH, conforme dados cadastrais no anexo 144–
01-01, e Joel Sobral de Andrade atuou como Presidente do Conselho de
Administração do IGH, conforme dados cadastrais no anexo 140–01.
Com relação ao Paulo Brito Bittencourt, também não se acolhe o pleito, pois este
tinha atribuição de Superintende do IGH, mantendo o controle sobre todos os
Fl. 34360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
55
demais órgãos de administração do IGH, conforme dados cadastrais no anexo
100-01.
Cumpre esclarecer ainda que a imputação de Paulo Brito Bittencourt está
fundamentada exclusivamente no inciso III do art. 135 do CTN5 , e não há
qualquer imputação com base no inciso I do art. 124 do CTN nos autos de
infração.
Por sua vez, com relação aos Lucas Silva Carvalho, Alexandro Silva Carvalho,
acolho o pedido, pois, de fato, não há demonstração de que eles exerciam
atividades de administradores dentro do IGH nos anos-calendário de 2017 e 2018.
Isso porque a narrativa da Fiscalização resumiu em registrar que tanto Lucas Silva
Carvalho como Alexandro Silva Carvalho atuavam na fraude/sonegação ora
noticiada na condição de responsáveis pela escrita contábil e pelas declarações
apresentadas pelo IGH ao Fisco, e que Lucas Silva Carvalho foi designado como
procurador na presente ação fiscal.
Nos termos mencionados no TVF, como contador da empresa autuada, seja Lucas
Silva Carvalho, seja Alexandro Silva Carvalho, ambos tinham como função na
empresa IGH de representa-la perante a administração tributária, além de cuidar
de todos seus registros contábeis e fiscais. O fato de o contador ser procurador da
empresa junto aos fiscos, isso não lhe deu poderes de gestão sobre ela, nem
permite que se conclua pela imputação do inciso III do art. 135.
Dessa forma, impõe-se reconhecer que, em razão da ausência de elementos
probatórios de atos de gestão dentro do IGH, seja afastada a imputação do inciso
III do art. 135 do CTN, tanto para Lucas Silva Carvalho como para Alexandro Silva
Carvalho. Isso porque a regra-matriz de incidência desse artigo citado exige que –
além de que as obrigações tributárias sejam resultantes de atos irregulares,
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, ou estatutos –, a conduta
praticada pelo sujeito passivo (responsável) esteja vinculada aos atos de diretoria,
gerência ou representação de pessoa jurídica (inciso III do art. 135 do CTN), ou
seja, a conduta praticada deve ser relacionada aos atos cometidos (alcançados) na
condição de administrador da empresa autuada.

V.2. Alegação de Ausência dos Requisitos dos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
Conforme consignado no relatório, alegaram os impugnantes (pessoas físicas
imputadas como responsáveis solidários), em síntese, que a imputação realizada
pelo Fisco não atenderia os requisitos dos arts. 124, I, ou 135, III, ambos do CTN.
Para a aplicação do inciso III do art. 135 do CTN, procedeu a autoridade fiscal à
responsabilização solidária de Paulo Brito Bittencourt (CPF 457.702.205-20), José
Geraldo Gonçalves de Brito (CPF- 084.582.515-15), e Joel Sobral de Andrade (CPF-
821.110.735-04), por ter esses Diretores/Administradores praticados atos com
excesso de poderes, infrações a leis e aos sucessivos Estatutos.
Fl. 34361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
56
Vejamos a dicção do referido dispositivo legal, in verbis:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos (negritei):
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado." (g.n.)
Assim, é certo que, para que a Fiscalização possa promover a responsabilização
solidária dos diretores/administradores da pessoa jurídica, nos termos do art.
135, inciso III, do CTN, necessária se faz a prova de que eles agiram com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Pois bem. Consoante mencionado anteriormente no voto, por meio de
documentação acostada aos autos, constatou-se a distribuição de parcela dos
recursos, patrimônio e renda sem qualquer vinculação às atividades institucionais
do IGH, bem como houve a aplicação de seus recursos fora da manutenção dos
seus objetivos institucionais. Isso teria ocorrido por meio da aquisição de imóveis
superfaturados, da contratação de empresas vinculadas a dirigentes e aos
contadores, com valores superfaturados e, em vários casos, por meio da
contratação de empresas sem que os serviços ou vendas tenham sido realizados
(itens 7 e 8 a 27 da Notificação).
Esse mesmo escopo probatório permite, de plano, concluir que os aludidos atos
praticados pela contribuinte ocorreram com a participação ou consentimento de
seus diretores/administradores.
Afinal, é inadmissível cogitar que os fatos narrados no presente caso, que
retratam pagamentos de custos e despesas a certas pessoas jurídicas, envolvendo
valores significativos, pudessem passar à margem do conhecimento de seus
diretores/administradores.
De todo modo, a Fiscalização logrou produzir outras provas suficientes para
confirmar que o mencionado esquema ardiloso era de pleno conhecimento dos
seus diretores/administradores, conforme subitens 13.1, 13.4 e 13.5 do Relatório
fiscal (fls. 137/141 e 147/149), inclusive apontou, de forma individualizada, que
eles foram tanto os responsáveis pela assinatura e autorização dos contratos
vinculados às empresas destinatárias de recursos do IGH, que se apresentavam
sem capacidade operacional, como eram os destinatários de parcela desses
recursos, operações estas configuradas por meio de transferências simuladas em
benefício de cada administrador.
Observa-se que a Fiscalização não tem qualquer dúvida sobre a atuação dos
diretores/administradores da empresa na configuração da fraude ora noticiada
nos autos (subitens 13.1, 13.4 e 13.5 do Relatório fiscal):
Fl. 34362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
57
“[...] 13.1 - PAULO BRITO BITTENCOURT, CPF- 457.702.205-20
Paulo Brito Bittencourt, dados cadastrais no anexo 100-01, conforme descrito no
presente TVF, em especial no item 3, concentrou desde a sua constituição, os
poderes de gestão do IGH, exercendo de forma contínua e monocrática, através
do exercício da Superintendência, órgão de gestão do IGH. Manteve o controle
sobre todos os órgãos deliberativos, Conselhos de Administração e Fiscal, além da
Assembleia Geral, já que manteve vínculo pessoal com os membros do quadro de
associados, conferindo à gestão do IGH características de verdadeira empresa
privada administrada e em benefício de Paulo Brito Bittencourt, afastando-se dos
objetivos e princípios estatutários. Foi responsável pela assinatura e autorização
de todos os contratos vinculados às empresas destinatárias de recursos do IGH
analisadas no curso da ação fiscal, maior parte das quais contratadas diretamente,
sem licitação, sem demonstração de capacidade operacional e com evidências de
superfaturamento e desvios de recursos, conforme exaustivamente demonstrado.
Por todo exposto no presente item, Paulo Bittencourt, está sendo
responsabilizado pessoalmente por todos os créditos tributários lançados em
desfavor do IGH, já que, restou claro a atuação com excesso de poderes e o
aproveitamento econômico de recursos desviados através de empresas
destinatárias de recursos do IGH, conforme demonstrado neste TVF, tendo
participação
direta
nas
inúmeras
operações
fraudulentas
diretamente
relacionadas à suspensão da imunidade e infrações imputadas ao IGH, além
expressiva transferência de recursos em benefício próprio ou de terceiros,
conforme exaustivamente relatado no presente Termo. (...)A seguir, descrevemos
a destinação de patrimônio e renda do IGH em sua maior parte de forma
fraudulenta e simulada para Paulo Brito Bittencourt. Importante destacar que, em
relação à ação fiscal face à OTRIX, item 7.6, Paulo Brito Bittencourt, na qualidade
de sujeito passivo solidário, foi cientificado das imputações e infrações apuradas.
13.4 – JOSE GERALDO GONÇALVES DE BRITO, CPF- 084.582.515-15
Conforme descrito no item 3.3, durante o período submetido à fiscalização, José
Geraldo Gonçalves de Brito, dados cadastrais no anexo 144–01-01, tio de Paulo
Brito Bittencourt, exerceu a Presidência do Conselho Fiscal do IGH.
(...)Os sucessivos Estatutos, cópias no anexo 03, através do artigo 16, com
pequenas variações de redação, vedam a remuneração direta ou indireta de
integrantes dos Conselhos Fiscal e de Administração. No entanto, José Geraldo foi
remunerado de forma indireta, fraudulenta e simulada, durante todo o período
submetido a ação fiscal através de transferências que totalizaram R$159.463,20
oriundas da WPS Serviços Especializados EIRELI, CNPJ-21.028.570/0001-60,
cadastro no anexo 121-01, cujas operações fraudulentas com o IGH e seus
destinatários de recursos estão descritas no item 7.13, cópia de extrato destas
transferências
no
anexo
144-04;
além
de
R$19.080,00
da
TRIPLICE
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS, 04.383.795/0001-15, cadastro no
Fl. 34363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
58
anexo 27-01, cujas operações com o IGH estão descritas no item 7.9, cópia do
extrato destas transferências no anexo 144-05.
(...)13.5 – JOEL SOBRAL DE ANDRADE, CPF- 821.110.735-04
Conforme descrito no item 3.2, durante o período submetido à fiscalização, Joel
Sobral de Andrade, dados cadastrais no anexo 140–01, exerceu a Presidência do
Conselho de Administração do IGH consequentemente, conforme parágrafo
segundo do artigo 25 do Estatuto do IGH, a Presidência do Instituto. O artigo 29,
IV do Estatuto que trata das competências do Presidente do Conselho de
Administração, entre outras a de “supervisionar o trabalho desenvolvido pelo
superintendente.
Conforme o artigo 29, VIII do Estatuto, compete ao Presidente: “Representar o
INSTITUTO em juízo ou fora dele e junto a repartições e órgãos públicos e
privados, municipais, estaduais e federais, em conjunto com o superintendente
ou separadamente.
(...)Joel Sobral de Andrade (CPF-821.110.735-04), atuou como advogado do IGH
durante todo o ano de 2011, tendo assinado todas as Atas nessa condição,
ingressou como associado em 31/07/2012 e imediatamente assume a Presidência
do Conselho Fiscal, posteriormente, Presidente do Conselho de Administração (de
29/01/2015 a 21/12/2015 e de 16/12/2016 até 01/12/2020). Conforme extrato de
vínculos extraído do CNIS (anexo 140 - 02), entre 02/2011 e 01/2014 Joel foi
dirigente da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (contratante do IGH), foi
também empregado da Câmara de Camaçari entre 2014 e 2016 e empregado da
Time Serviços e Assistência Médica LTDA, dados cadastrais no anexo 31-01, com
remuneração média de R$ 4.000,00, conforme extrato extraído do CNIS (anexo
140 – 03), empresa pertencente a Paulo Bittencourt e destinatária de expressivos
recursos do IGH no período o 2014 a 08/2018, cujas operações com o IGH estão
descritas no item 21.
Todos os contratos celebrados entre o IGH e a TIME, cópias nos anexos 31-11,
foram firmados por Paulo Brito Bittencourt representando a TIME e, em nome do
IGH, Joel Sobral de Andrade. Os contratos estabelecem remuneração mensal e
objeto.
Os sucessivos Estatutos, cópias no anexo 03, através do artigo 16, com pequenas
variações de redação, vedam a remuneração direta ou indireta de integrantes dos
Conselhos Fiscal e de Administração. No entanto, Joel Sobral foi remunerado de
forma indireta, durante quase todo o período submetido a ação fiscal pela TIME,
empresa de Paulo Bittencourt. [...]” (grifo nosso)Nessa conformidade fática,
rejeitam-se as alegações trazidas pelos Impugnantes no que se refere à imputação
do inciso III do art. 135 do CTN, tendo em vista que eles não apresentaram
documentos capazes infirmar os fatos mencionados pela Fiscalização.
Para aplicação do inciso I do art. 124 do CTN, a Fiscalização apontou que tanto os
diretores/administradores (Paulo Brito Bittencourt, José Geraldo Gonçalves de
Fl. 34364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
59
Brito, e Joel Sobral de Andrade) quanto os responsáveis pela escrita contábil do
IGH (Lucas Silva Carvalho, e Alexandro Silva Carvalho) tinham participação direta
nas operações fraudulentas relacionadas à suspensão da imunidade e infrações
imputadas ao IGH, além de concorrem para a prática de transferência de recursos
em benefício próprio ou de terceiros, conforme demonstrado no TVF (itens 7 e
13).
De acordo com o aspecto fático, observa-se que a Fiscalização individualizou a
conduta praticada por cada agente responsável pela perpetuação da fraude
dentro da empresa IGH. Para isso, descreveu no item 7.2 e demonstrou nos itens
7.3 a 7.15 (fls. 84/124) que as empresas firmavam contratos simulados com o IGH
e, posteriormente, essas empresas destinavam parcela dos recursos tanto para os
diretores/administradores como para os irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho
(responsáveis pela escrituração contábil do IGH). O repasse desses recursos se
dava de forma direta ou por meio de repasse para pessoas físicas e jurídicas a eles
relacionadas, conforme item 13 do TVF.
A título de exemplo, a partir dos extratos bancários do IGH contidos no anexo 50-
07-03, identificou-se que o cheque emitido pelo IGH – Banco Bradesco, Ag-2864,
CC- 951110, N. 545, no valor de R$360.000,00, datado de 21/12/2018 e nominal a
Jeniffer Catarine Santana Lopes –, correspondente à alienação de imóvel, foi
depositado em conta corrente da empresa LAJ Segurança Patrimonial EIRELI
(CNPJ- 97.535.594/0001-77) em 26/12/2018, a qual era controlada pelos irmãos
Lucas Silva Carvalho e Alexandro Silva Carvalho (item 7.3, há o detalhamento da
relação da LAJ com o IGH).
Outro aspecto, é que tanto os administradores quanto os irmãos Lucas e
Alexandro Silva Carvalho participaram, de forma comissiva ou omissiva,
diretamente nas operações fraudulentas relacionadas à suspensão da imunidade
do IGH, já que aqueles atestaram as operações realizadas sem nenhum reparo
(atestaram formalmente as operações sem qualquer ressalva), além de
permitirem a transferência de recursos em benefício próprio, e estes viabilizaram
o registro contábil de operações simuladas para o recebimento de parcela dos
recursos do IGH.
Por sua vez, observa-se que as alegações trazidas em cada peça de defesa dos
Impugnantes são genéricas e desprovidas de comprovação.
Logo, não resta dúvida acerca da existência do aproveitamento econômico de
recursos desviados, materializados na confusão patrimonial entre os aportes de
recursos financeiros da entidade (IGH) para as pessoas físicas envolvidas na
fraude ora noticiada, que tinham a participação das empresas destinatárias de
recursos, sem a prestação efetiva dos serviços ou com contratos contendo um
superfaturamento, conforme demonstrado no TVF.
Vejamos a narrativa da Fiscalização dessa confusão patrimonial oriunda da fraude
noticiada nos autos, inclusive tinha a interposição de pessoas familiares dos
Fl. 34365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
60
irmãos Lucas Silva Carvalho e Alexandro Silva Carvalho, sendo que tudo isso
ocorria com a anuência dos administradores do IGH:
“[...] 13.2 – LUCAS SILVA CARVALHO, CPF - 015.998.705-92(...)As transferências
diretas de recursos, ou seja, transferências através de depósitos em conta
corrente durante o período fiscalizado oriundas de empresas destinatárias de
recursos do IGH, conforme discriminado no anexo 101-20, R$82.410,00 da OTRIX,
item 7.6; R$391.449,00 da NOTUS, item 7.7; R$142.907,15 da LAJ, item 7.3; e
R$5.000,00 da TRIPLICE, item 7.9.
A L&A, conforme descrito no item 7.2, emitiu praticamente todas as suas notas
fiscais tendo como tomador o IGH. Não foram encontrados registros como
declarante em DIRF de pagamentos efetuados a outras Pessoas Jurídicas, o que
nos permite inferir que os serviços contratados pelo IGH teriam que ter sido
executados por pessoal vinculado à própria L&A, o que se demonstra impossível,
em especial no ano de 2017, quando a empresa não registrou nenhum
empregado. Em relação ao ano de 2018, o valor da folha da L&A correspondeu a
17,7% do faturamento. Considerando que os contratos indicam que os serviços
seriam executados na unidade de saúde a que se vincula cada um dos contratos,
fica evidente o superfaturamento dos valores praticados. Permitindo concluir que
a empresa foi utilizada como forma de transferir recursos para Lucas Silva
Carvalho.
A LAJ Segurança, conforme descrito no item 7.3, cuja titular é Cristiane da
Conceição Duarte, companheira de Alexandro Silva Carvalho, destinatária de
recursos superfaturados do IGH e também de inúmeras das outras empresas
analisadas, tem os irmão Lucas e Alexandro Silva Carvalho como reais
beneficiários.
A LJ Serviços, conforme descrito no item 7.4, controlada pelos irmãos Lucas e
Alexandro Silva Carvalho, teve como titular até 24/09/2018, Cristiane da
Conceição Duarte, sendo sucedida por interposta pessoa, tendo sido evidenciado
que Lucas e Alexandro são os reais beneficiários. A LJ transferiu mais de 80% do
seu faturamento para as empresas LAJ Segurança, item 7.3, e NOTUS, item 7.7,
empresas que também eram controladas pelos irmãos Carvalho. Entre outras
transferências sem vinculação às atividades, a LJ efetuou pagamento de faculdade
de Fernanda Silva Carvalho, irmã de Lucas. Foi demonstrada a incapacidade da LJ
para cumprir os contratos com o IGH.
A NTS, conforme descrito no item 7.5, controlada pelos irmãos Lucas e Alexandro
Silva Carvalho, configurados como reais beneficiários, transferiu 92% de toda as
saídas de recursos para a NOTUS, item 7.7, empresa também controlada pelos
irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho. Também destinou recursos, sem
qualquer vinculação às suas atividades, para a LAJ, item 7.3, empresa, conforme já
descrito, também controlada pelos irmãos Carvalho; para a empresa Janaína
Amaral ME, pertencente à irmã de Luanda Amaral Carvalho, esposa de Lucas Silva
Fl. 34366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
61
Carvalho. Ficou demonstrada a incapacidade da NTS para cumprir os contratos
firmados com o IGH.
A OTRIX, conforme descrito no item 7.6, cujo titular, foi configurado como
interposta pessoa, inclusive com a utilização de assinatura falsa, controlada pelos
irmãos Alexandro e Lucas Silva Carvalho, transferiu parcela dos recursos
transferidos pelo IGH para estes. Além de transferências diretas de recursos,
também foram identificadas inúmeras outras destinações em favor de Lucas: para
a empresa Janaína Amaral ME, CNPJ- 20.615.264/0001-67, cadastro no anexo
127-01, pertencente a Janaína Amaral, irmã de Luana Amaral Carvalho, esposa de
Lucas Silva Carvalho, além transferência de recursos para a construtora ROCAZ
CONSTRUTORA
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA,
CNPJ
-
44.348.290/0001-34, dados cadastrais no anexo 133-01 que foi destinada à
aquisição de imóvel em nome da empresa AA Holding de Instituições Financeiras
LTDA, CNPJ- 30.062.250/0001-17, dados cadastrais no anexo 118-01, empresa
pertencente a Alícia Maria Duarte Carvalho, dados cadastrais no anexo 113-01, e
Anna Lua Amaral Carvalho, CPF077.493.215-51, dados cadastrais no anexo 112-
01. Alícia Carvalho é filha de Alexandro Silva Carvalho e Cristiane da Conceição
Duarte. Anna Lua Carvalho é filha de Lucas Silva Carvalho e Luanda Amaral
Carvalho. Luanda figura como administradora da empresa AA. A OTRIZ também
efetuou pagamentos de boletos que beneficiaram as empresas L&A Outsourcing e
LAJ Segurança.
(...)A BEX BRAZILIAN EXCHANGE VIAGENS E TURISMO CULTURAL LTDA, CNPJ
04.532.231/0001-05, dados cadastrais no anexo 97-01, foi destinatária de um
total de R$63.690,00 recursos de Erick Clayton, titular das cotas da Verdall, item
18. Aberto procedimento de diligência, TDPF- 05.0.01.00-2021-00060-3, declarou
que o valor de R$63.690,00 recebido, em 12/06/2018, corresponde ao pagamento
final do intercâmbio cultural (High School no Canadá da Aluna Maya Luma Amaral
Teixeira, apresentando contrato de prestação de serviço, recibo e comprovante
de pagamento e carta de aceite da escola, além de invoice (fatura escolar), Swift
(comprovante de remessa internacional) e comprovante da TED recebida. Maya
Luma é sobrinha de Luanda do Amaral Carvalho, cadastro anexo 110-01. Luanda é
esposa de Lucas Silva Carvalho, cadastro 101-01 e irmã de Janaína Santana
Amaral, CPF- 837.523.315-34, que é mãe de Maya Luma. Termos e resposta no
anexo 97-03.
Importante destacar os valores expressivos transferidos por Erick Clayton para a -
NOTUS GESTAO INSTRUTORIA EIRELI, CNPJ - 15.138.216/0001-95, empresa
destinatária de recursos do IGH e, conforme descrito no item 7.7, administrada e
controlada pelos irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho. Além da identificação
de um boleto pago por Erick em conta do Banco ITAU em 12/04/2018 no valor de
R$20.000,00; o qual, conforme especificado na resposta apresentada pela
Instituição financeira, corresponde a amortização de contrato de mútuo N.
144440751484, cópia do contrato no Anexo 101-10-01, cópia do pagamento do
boleto para amortização, em nome de Lucas Silva Carvalho.
Fl. 34367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
62
(...)13.3 – ALEXANDRO SILVA CARVALHO, CPF- 646.619.705-00(...)O vínculo entre
os irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho fica evidente através das procurações
que um confere ao outro, cópias nos anexos 101-02 e 102-02, através das quais se
conferem plenos poderes para movimentação financeira e representações
perante órgãos públicos e instituições privadas.
Além de evidenciado superfaturamento e falta de prestação de serviços,
transferências direta de recursos entre empresas controladas por Alexandro Silva
Carvalho, também foram identificadas expressivas transferências diretas e
indiretas de recursos destas empresas em favor do próprio e de seus familiares.
Conforme exaustivamente demonstrado neste TVF, constatamos aquisições de
imóveis, transferências de recursos para eles e seus familiares, entre as próprias
empresas, pagamentos de empregadas domésticas, cursos de medicina e
programas de intercâmbio no exterior, entre outras transferências de patrimônio
e renda do IGH, através de empresas controladas por Alexandro Silva Carvalho,
em benefício dele e de seu núcleo familiar.
As transferências diretas de recursos a Alexandro, ou seja, transferências em sua
conta corrente durante o período fiscalizado oriundas de empresas destinatárias
de recursos do IGH foram: R$49.772,00 da OTRIX, item 7.6; R$344.739,00 da
NOTUS, item 7.7; R$980,00 da ENGMED, item 7.8; R$131.389,42 da LAJ, item 7.3 e
R$18.921,03 de Erick Clayton, que é titular de 100% das cotas da Verdall, item
7.10.
A L&A, conforme descrito no item 7.2, emitiu praticamente todas as suas notas
fiscais tendo como tomador o IGH. Não foram encontrados registros como
declarante em DIRF de pagamentos efetuados a outras Pessoas Jurídicas, o que
nos permite inferir que os serviços contratados pelo IGH teriam que ter sido
executados por pessoal vinculado à própria L&A, o que se demonstra impossível,
em especial no ano de 2017, quando a empresa não registrou nenhum
empregado. Em relação ao ano de 2018, o valor da folha da L&A correspondeu a
17,7% do faturamento. Considerando que os contratos indicam que os serviços
seriam executados na unidade de saúde a que se vincula cada um dos contratos,
fica evidente o superfaturamento dos valores praticados. Permitindo concluir que
a empresa foi utilizada como forma de transferir recursos para Alexandro Silva
Carvalho.
(...)A TRIPLICE, conforme demonstrado no item 7.9, cujo titular foi configurado
como interposta pessoa, controlada pelos irmãos Lucas e Alexandro Silva
Carvalho, repassou parcela dos recursos transferidos pelo IGH para eles e para a
LAJ Segurança, item 7.3; OTRIX, item 7.6; NOTUS, item 7.7; e LJ Serviços, item 7.4;
inclusive com o pagamento de boletos destas empresas, todas destinatárias de
recursos do IGH e controladas pelos irmãos Lucas e Alexandro Carvalho.
Demonstrado o superfaturamento dos valores transferidos pelo IGH.
Assim como também realizado pela OTRIX e já descrito, a TRIPLICE também
efetuou transferência de recursos para a construtora ROCAZ CONSTRUTORA E
Fl. 34368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
63
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ - 44.348.290/0001-34, dados
cadastrais no anexo 133-01, que foram destinados à aquisição de imóvel em
nome da empresa AA Holding de Instituições Financeiras LTDA, CNPJ-
30.062.250/0001-17, pertencente às filhas dos irmãos Carvalho. Cristiane da
Conceição Duarte, companheira de Alexandro, também foi beneficiada pelo
pagamento de boletos do curso de medicina na faculdade UNIME.
Além destes, também foram identificados boletos que beneficiaram:
- 02 boletos cujo beneficiário foi Alexandro Carvalho, no valor total de R$
26.975,19 para pagamento da B2W;
- 07 boletos cujo beneficiária foi Fernanda Silva Carvalho, CPF no - 974.831.765-
04, no valor total de R$47.410,45 para pagamentos para a Faculdade – FACS.
Fernanda é irmã dos controladores da Triplice, Lucas e Alexandro Carvalho;
- 09 boletos cujo beneficiária foi a empresa Notus Gestão, CNPJ no -
15.138.216/0001-95, no valor total de R$36.000,00. A Notus também é uma
empresa que presta serviços ao IGH e é controlada pelos irmãos Lucas e
Alexandro e está sob ação fiscal sob responsabilidade dos Auditores que
subscrevem o presente TVF, conforme descrito no item 7.7.
A resposta encaminhada pelo ITAU, através do Ofício PJ 1907652, identifica vários
beneficiários (sacado): 01 boleto cujo o beneficiário foi Alexandro Carvalho, no
valor de R$ 7.968,00; 01 boleto cujo a beneficiária foi a empresa LAJ Segurança,
no valor de R$ 11.223,21; 01 boleto cujo a beneficiária foi a empresa LJ Serviços,
no valor de R$ 9.187,46; 03 boletos cujo beneficiária foi a empresa Notus, no
valor total de R$ 34.105,74; 05 boletos cujo beneficiária foi a empresa NTS
Serviços Especializados, no valor total de R$ 69.396,85.
A VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI, 13.425.904/0001-00, maior
destinatária de recursos do IGH, conforme demonstrado no item 7.10, efetuou
pagamentos de boletos correspondentes a pagamento de um boleto para a
quitação de financiamento de um veículo em nome da irmã de Alexandro,
Fernanda Silva Carvalho, CPF-131.587.768-63, dados cadastrais no anexo 131-01.
Importante destacar os valores expressivos transferidos por Erick Clayton para a -
NOTUS GESTAO INSTRUTORIA EIRELI, CNPJ - 15.138.216/0001-95, empresa
destinatária de recursos do IGH e, conforme descrito no item 7.7, administrada e
controlada pelos irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho.
[...]” Nesse passo, os fatos noticiados ao longo do TVF revelam que, além do
interesse econômico, existia o interesse jurídico no resultado ou no proveito da
situação que constitui o fato gerador dos tributos lançados (obrigação principal)
pela Fiscalização, tendo em vista que as condutas praticadas pelos
diretores/administradores e pelos irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho eram
simuladas e vinculavam-se diretamente à atuação comum ou conjunta da situação
que constitui o descumprimento do fato imponível de cada tributo lançado.
Fl. 34369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
64
Com isso, torna-se razoável estabelecer que os elementos fáticos noticiados
demonstram que os diretores/administradores e os irmãos Lucas e Alexandro
Silva Carvalho atuavam conjuntamente, ou no mínimo de forma paralela e
convergente, para cometer fraude tributária e para disponibilizar os recursos em
suas contas bancárias. E isso permite afirmar que a responsabilidade solidária
imputada pelo Fisco tem amparo no inciso I do art. 124 do CTN, que prevê uma
hipótese objetiva de responsabilidade tributária solidária, e as alegações
suscitadas na peça de defesa não serão acatadas.
Dessa forma, ainda que, isoladamente, alguns dos documentos coletados não
apontem a vinculação direta de cada corresponsável com a fraude tributária
ocorrida dentro do IGH, o conjunto probatório se presta a comprovar a existência
de interesse comum, motivo pelo qual não merece reparos a imputação da
responsabilidade solidária dos diretores/administradores e dos irmãos Lucas e
Alexandro Silva Carvalho, com fundamento no inciso I do art. 124 do CTN.”

Na visão desta Relatora, validando a posição da DRJ, houve a escorreita
individualização das condutas de infração imputadas pela Fiscalização bem como a demonstração
da relação direta e específica dos solidários com os fatos geradores e a imposição tributária ora
em discussão.
Portanto, nada a ser reparado, mantendo-se a responsabilidade solidária de todos
os responsáveis indicados no lançamento, nos termos da decisão da DRJ.

Recurso de Ofício – Responsabilidade Solidária

Conheço do recurso de ofício, visto que os valores em discussão atingem o patamar
mínimo de alçada segundo a legislação vigente, especificamente a Portaria no 2, publicada em
18/01/2023, do Ministério da Economia.
Vale lembrar que, neste caso, foram julgadas PROCEDENTES em parte as
impugnações apresentadas pelos responsáveis solidários Lucas Silva Carvalho e Alexandro Silva
Carvalho, para excluir somente a imputação do inciso III do art. 135 do CTN, mantendo-se o
crédito tributário e a imputação de responsabilidade tributária nos termos do inciso I do art. 124
do CTN.
Quanto ao mérito propriamente, entendo que deva ser mantido acórdão recorrido,
ante a ausência de prova de que ambos os solidários exerciam cargos de administração ou gestão
na pessoa jurídica sobre a qual recaem os lançamentos tributários ora questionados.
Cito abaixo excerto do decisium mantido, considerando-se aqui inteiramente
transcrito:
Fl. 34370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
65

“[...] com relação aos Lucas Silva Carvalho, Alexandro Silva Carvalho, acolho o
pedido, pois, de fato, não há demonstração de que eles exerciam atividades de
administradores dentro do IGH nos anos-calendário de 2017 e 2018, nem há
elementos probatórios capazes de afirmar que ambos exerciam atividades de
mandatários, prepostos ou empregados.
Por sua vez, com relação aos Lucas Silva Carvalho, Alexandro Silva Carvalho,
acolho o pedido, pois, de fato, não há demonstração de que eles exerciam
atividades de administradores dentro do IGH nos anos-calendário de 2017 e 2018.
Isso porque a narrativa da Fiscalização resumiu em registrar que tanto Lucas Silva
Carvalho como Alexandro Silva Carvalho atuavam na fraude/sonegação ora
noticiada na condição de responsáveis pela escrita contábil e pelas declarações
apresentadas pelo IGH ao Fisco, e que Lucas Silva Carvalho foi designado como
procurador na presente ação fiscal.
Nos termos mencionados no TVF, como contador da empresa autuada, seja Lucas
Silva Carvalho, seja Alexandro Silva Carvalho, ambos tinham como função na
empresa IGH de representa-la perante a administração tributária, além de cuidar
de todos seus registros contábeis e fiscais. O fato de o contador ser procurador da
empresa junto aos fiscos, isso não lhe deu poderes de gestão sobre ela, nem
permite que se conclua pela imputação do inciso III do art. 135.
Dessa forma, impõe-se reconhecer que, em razão da ausência de elementos
probatórios de atos de gestão dentro do IGH, seja afastada a imputação do inciso
III do art. 135 do CTN, tanto para Lucas Silva Carvalho como para Alexandro Silva
Carvalho. Isso porque a regra-matriz de incidência desse artigo citado exige que –
além de que as obrigações tributárias sejam resultantes de atos irregulares,
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, ou estatutos –, a conduta
praticada pelo sujeito passivo (responsável) esteja vinculada aos atos de diretoria,
gerência ou representação de pessoa jurídica (inciso III do art. 135 do CTN), ou
seja, a conduta praticada deve ser relacionada aos atos cometidos (alcançados) na
condição de administrador da empresa autuada.”

Assim, voto por negar provimento ao recurso de ofício, mantendo-se o crédito
tributário e a imputação de responsabilidade tributária aos Srs. Lucas Silva Carvalho e Alexandro
Silva Carvalho nos termos do inciso I do art. 124 do CTN, conforme decidido pela DRJ.

É como voto.

Conclusão:
Fl. 34371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.577 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720044/2022-97
66

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos recursos voluntários do sujeito
passivo e dos responsáveis solidários para manter a suspensão da imunidade decretada no Ato
Declaratório Executivo - DRF/SDR No 006/2021, de 20 de outubro da 2021 e manter os
lançamentos de IRPJ e CSLL, bem como negar provimento ao recurso de ofício, apenas reduzindo-
se de ofício a multa qualificada de 150% para 100%, ante o disposto no artigo 8o da Lei no 14.689,
de 2023.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 34372
DF CARF MF
Original